Tribunal: STM
Processo: 7000588-21.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, no tocante ao pedido de fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais causados à vítima. O Parquet pleiteia a reforma do pronunciamento judicial para o recebimento integral da peça acusatória, defendendo a aplicação analógica da legislação processual penal comum, a fim de suprir suposta omissão na normatização castrense. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o instituto da fixação de valor mínimo para reparação de danos, previsto na sistemática do Processo Penal comum, é aplicável, por analogia, à Justiça Militar da União (JMU); (ii) estabelecer se a ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar (CPPM) configura lacuna normativa ou silêncio eloquente do legislador; e (iii) determinar se a decisão viola princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, igualdade e legalidade. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência constitucional da JMU limita-se ao processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei, nos termos do art. 124 da Constituição Federal, não abrangendo a fixação de indenizações de natureza civil. 4. A aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum (CPP) ao Processo Penal Militar implicaria analogia in malam partem e afronta ao princípio da legalidade, por impor ao acusado obrigação patrimonial não prevista no CPPM. 5. O princípio da especialidade, garantidor das especificidades das insituições castrenses, afasta a incidência subsidiária da legislação processual penal comum quando o sistema normativo militar apresenta disciplina própria e compatível com a índole do Processo Penal Castrense. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar (STM) é firme no sentido da inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP na JMU, devendo a reparação por danos morais ser buscada no juízo cível competente. 7. Inexistem violações aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade, legalidade e duração razoável do processo, não sendo cabível o prequestionamento pretendido. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. RSE conhecido e não provido. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: "1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal não se aplica à Justiça Militar da União, por falta de amparo legal e incompatibilidade com a competência constitucional castrense. 2. A sentença penal condenatória militar constitui título executivo judicial para fins de reparação civil, cuja fixação do quantum indenizatório compete ao juízo cível. 3. A importação de instituto processual comum mais gravoso ao réu configura analogia in malam partem e viola o princípio da especialidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput, I, II e LXXVII; art. 124. CPM, art. 109, I. CPPM, art. 3º, "a"; art. 440. CPP, art. 63, parágrafo único; art. 387, IV. CPC, art. 515, VI. Lei nº 8.457, de 1992. Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000704-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13/3/2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000091-64.2023.7.03.0203, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 5/12/2024, STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000059-02.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 24/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000588-21.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO SCHULTZ SENA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO "IN TOTUM",
MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO DE REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA
DA 3ª CJM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO, CASSAVAM A DECISÃO RECORRIDA E RECEBIAM A
PARTE REJEITADA DA DENÚNCIA OFERTADA NO IPM 7000128-
23.2025.7.03.0203. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000588-21.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO SCHULTZ SENA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM.
INAPLICABILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE
COM A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE
LACUNA NORMATIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, no tocante ao
pedido de fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais
causados à vítima. O Parquet pleiteia a reforma do pronunciamento judicial
para o recebimento integral da peça acusatória, defendendo a aplicação
analógica da legislação processual penal comum, a fim de suprir suposta
omissão na normatização castrense.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o instituto da fixação de valor
mínimo para reparação de danos, previsto na sistemática do Processo Penal
comum, é aplicável, por analogia, à Justiça Militar da União (JMU); (ii)
estabelecer se a ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar
(CPPM) configura lacuna normativa ou silêncio eloquente do legislador; e (iii)
determinar se a decisão viola princípios constitucionais como dignidade da
pessoa humana, igualdade e legalidade.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência constitucional da JMU limita-se ao processamento e
julgamento dos crimes militares definidos em lei, nos termos do art. 124 da
Constituição Federal, não abrangendo a fixação de indenizações de natureza
civil.
4. A aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum (CPP) ao
Processo Penal Militar implicaria analogia in malam partem e afronta ao
princípio da legalidade, por impor ao acusado obrigação patrimonial não
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prevista no CPPM.
5. O princípio da especialidade, garantidor das especificidades das insituições
castrenses, afasta a incidência subsidiária da legislação processual penal comum
quando o sistema normativo militar apresenta disciplina própria e compatível
com a índole do Processo Penal Castrense.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar (STM) é firme no
sentido da inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP na JMU, devendo a
reparação por danos morais ser buscada no juízo cível competente.
7. Inexistem violações aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana, igualdade, legalidade e duração razoável do processo, não sendo
cabível o prequestionamento pretendido.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. RSE conhecido e não provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: "1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos
prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal não se aplica à Justiça
Militar da União, por falta de amparo legal e incompatibilidade com a
competência constitucional castrense. 2. A sentença penal condenatória militar
constitui título executivo judicial para fins de reparação civil, cuja fixação do
quantum indenizatório compete ao juízo cível. 3. A importação de instituto
processual comum mais gravoso ao réu configura analogia in malam partem e
viola o princípio da especialidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput, I, II e
LXXVII; art. 124. CPM, art. 109, I. CPPM, art. 3º, "a"; art. 440. CPP, art. 63,
parágrafo único; art. 387, IV. CPC, art. 515, VI. Lei nº 8.457, de 1992.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000704-
61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13/3/2025; STM, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000091-64.2023.7.03.0203, Rel. Min. Cláudio Portugal de
Viveiros, j. 5/12/2024, STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000059-
02.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 24/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar-lhe provimento in totum, mantendo incólume a decisão de
rejeição parcial da denúncia proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de RSE interposto pelo MPM, contra a decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos
autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000128-23.2025.7.03.0203/RS, que rejeitou
parcialmente a denúncia, no tocante ao pleito de danos morais causados à vítima, no valor
mínimo de 2 (dois) salários-mínimos, nos termos do art. 3º, “a”, do CPPM, c/c os art. 387, IV,
e 63, parágrafo único, do CPP.
1. Origem do recurso
O decisum vergastado (evento 6, doc. 1) traz a seguinte fundamentação:
I - DA REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Verifica-se que o MPM requereu a aplicação, por analogia, do art. 387, IV, e 63 e seguintes,
tudo do Código de Processo Penal comum, a fim de que este Juízo condene o acusado ao
pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima, no valor mínimo de dois
salários mínimos.
Inicialmente, não se questiona acerca da possibilidade prevista no art. 3º, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, de se suprir os casos omissos da legislação adjetiva
castrense pela legislação processualista penal comum, quando aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar.
Entretanto, no caso concreto, há de ser rejeitada a denúncia neste particular.
A uma, para tutelar a competência constitucional da Justiça Militar da União, que se
circunscreve a processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem qualquer
referência a pleitos de matiz extra-penal.
A duas, porque o art. 109 do CPM já traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de
acordo com a pretensão de cada vítima.
Nesse sentido, de forma bastante elucidativa, a jurisprudência da Corte Castrense:
(...)
Além disso, convém registrar que admitir a aplicação do art. 387, IV, do CPP, redundaria em
impor ao acusado ônus não previsto no CPPM, com a consequente aplicação analógica in
malam partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se
de norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa.
Sendo assim, pelas razões expostas - e considerando, notadamente, os fundamentos invocados
-, REJEITO PARCIALMENTE a Denúncia, por ausência de previsão legal, especificamente
no que concerne ao arbitramento de indenização pelos danos morais causados à vítima, no
valor mínimo de dois salários-mínimos. (Grifos no original)
2. Razões/Contrarrazões
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Órgão Ministerial requer que o presente recurso seja conhecido e julgado
procedente, a fim de se reformar a rejeição parcial da exordial, recebendo-a integralmente,
inclusive na parte que trata da fixação de valor mínimo de indenização pelos danos causados
à vítima (evento 6, doc. 2).
O Parquet sustenta ser possível o pleito de indenização por danos morais nos
processos penais militares, alegando que a omissão do CPPM sobre o tema pode ser suprida
pela aplicação do seu art. 3º, “a”, c/c o art. 387, IV, do CPP comum.
Postula, também, que o Acórdão a ser proferido por esta Corte enfrente, de
maneira expressa, as supostas violações aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana, igualdade, legalidade e duração razoável do processo, pois, na hipótese de não
provimento do recurso, haveria afronta direta a tais dispositivos constitucionais.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União (DPU), em sede de contrarrazões,
pugna pela manutenção da decisão atacada, com base em seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 6, doc. 3).
3. Juízo de retratação
No exercício do juízo de confirmação ou retratação, previsto no art. 520 do
CPPM, o Juiz primevo manteve o decisum impugnado, ratificando-o por seus próprios
motivos (evento 6, doc. 4).
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
OSMAR MACHADO FERNANDES, manifesta-se pelo provimento da insurgência, nos
seguintes termos (evento 10):
III – CONCLUSÃO:
27. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar:
I. manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim
de que seja reformada a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em 18/07/2025, nos autos do IPM n.º
7000128-23.2025.7.03.0203/RS, para que também seja recebida a denúncia no ponto em que
trata do pleito de indenização por danos morais; e
II. acaso o Recurso em Sentido Estrito seja desprovido, requer-se que o Acórdão enfrente de
forma expressa os dispositivos constitucionais suscitados pelo Ministério Público Militar de 1º
Grau, a fim de assegurar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de eventual
Recurso Extraordinário a ser interposto.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Contextualização da insurgência
Trata-se de RSE interposto pelo MPM contra a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do IPM nº 7000128-
23.2025.7.03.0203/RS, que rejeitou parcialmente a Denúncia, no tocante ao pleito de
arbitramento de indenização por danos morais, em face do Denunciado EDUARDO
SCHULTZ SENA.
O Parquet D’Armas apresentou Denúncia em desfavor de EDUARDO
SCHULTZ SENA, ora Recorrido, e de Higor Alves Dorneles, imputando ao primeiro a
prática da conduta tipificada no art. 2º-A, c/c o art. 20-B da Lei nº 7.716, de 1998 (injúria
qualificada), na forma do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar (CPM), e, ao segundo, a
prática do crime ínsito no art. 346 (falso testemunho ou falsa perícia), c/c o art. 9º, I, ambos
do CPM (evento 25, MANIF_MPM1, do IPM).
Além da responsabilização penal, o MPM requereu a condenação do Recorrido
ao pagamento de indenização a título de danos morais causados às supostas vítimas, no
montante de 2 (dois) salários-mínimos, invocando, para tanto, os art. 387, IV, e 63, parágrafo
único, ambos do CPP comum, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM.
O Juiz Singular recebeu a peça pórtico quanto às imputações feitas aos dois
Denunciados, no entanto, rejeitou a pretensão ministerial de fixação de verba indenizatória,
considerando inexistir previsão legal na espécie. Justificou sua conclusão com base nos
seguintes fundamentos (evento 29, DEC1, do IPM):
- a competência constitucional da JMU “se circunscreve a processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, sem qualquer referência a pleitos de matriz extrapenal”; e
- a fixação de valores indenizatórios no âmbito da JMU é desnecessária, pois o
art. 109 do CPM, ao determinar a certeza da obrigação de se reparar o dano resultante de
crime como efeito da condenação penal castrense, validou a sentença condenatória
irrecorrível como título executivo judicial, “plenamente hábil a ser executado na esfera cível,
a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de acordo com a
pretensão de cada vítima”.
Inconformado, o Órgão de Acusação interpôs o presente recurso, requerendo a
reforma da decisão, a fim de a Denúncia ser recebida pelo Magistrado, na parte referente ao
pedido indenizatório rechaçado. Construiu seu raciocínio, alegando, em síntese:
- o CPPM é omisso quanto à fixação de quantum indenizatório a título de
reparação de danos, por ocasião da prolação de veredito condenatório, devendo incidir, em
consequência, o art. 3º, “a”, daquele Código, para a lacuna ser preenchida pelo art. 387, IV,
do CPP, visto não haver afronta à índole do Processo Penal Militar;
- a aplicação do art. 387, IV, do CPP não configura analogia in malam
partem, uma vez que o art. 109, I, do CPM, em cotejo com o seu art. 3º, “a”, asseguram essa
possibilidade;
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a inaplicabilidade do instituto da fixação de valor mínimo, a título de
reparação de danos nesta Especializada, fere os princípios da dignidade e da equidade, por
estabelecer “tratamento diferenciado e injustificado” às vítimas de crimes sujeitos à
Jurisdição castrense, diferentemente do que ocorre com aquelas sujeitas à Jurisdição Comum,
“cujas normas asseguram maior efetividade, proteção e respeito aos seus direitos
fundamentais”; e
- o fato de a questão não estar contemplada no rol do art. 440 do CPPM não
reflete, por si só, o princípio da especialidade, tampouco traduz hipótese de “silêncio
eloquente” do legislador acerca do instituto em questão o fato de a alteração legislativa
promovida no CPP comum, pela Lei nº 11.719, de 2008, não ter alcançado o CPPM.
Alfim, pugnando pelo provimento recursal, o MPM requereu o
prequestionamento dos art. 1º, III, e 5º, caput, I, II e LXXVII, da Constituição Federal (CF),
considerando-os violados pelo teor do decisum combatido.
A DPU refutou as teses ministeriais, endossando a fundamentação construída
pela Autoridade Julgadora, requerendo, na oportunidade, a manutenção da decisão
impugnada (evento 46, CONTRAZ1, do IPM).
A argumentação apresentada pelo Órgão Ministerial não encontra amparo
jurídico, estando correta a convicção do Juízo singular estampada na manifestação judicial
reprochada.
2. Do acerto da decisão recorrida
Conforme registrado no decisum, o disposto no art. 387, IV, do CPP comum não
se aplica no âmbito castrense, tendo em conta a competência da JMU não incluir questões
de natureza cível, nos termos do art. 124 da CF, como defendido no pleito recursal.
Afastando a alegada omissão, o Magistrado a quo foi preciso ao assinalar que o
art. 109, I, do CPM é claro ao prever que o édito condenatório transitado em julgado em
desfavor do réu torna-se, automaticamente, título judicial passível de ser executado no Juízo
Cível. Assim, o mero fato de a indenização não ser arbitrada no seio desta Especializada, no
momento da prolação do veredito condenatório, não configura prejuízo ou descaso para com
a vítima, porquanto assegurado seu direito à reparação.
Nesse contexto, de fato, a aplicação do art. 387, IV, do CPPM, ao Processo
Penal Militar, com vistas à imposição de obrigação patrimonial ao acusado não prevista no
CPPM, além de configurar desnecessário hibridismo normativo, implica
evidente analogia in malam partem, circunstância absolutamente vedada no âmbito penal.
Destaca-se que o crime imputado ao ora Recorrido (art. 216, § 2º, c/c o art. 218,
IV, do CPM) pertence ao Diploma Penal Castrense, não havendo qualquer disposição em seu
preceito secundário relacionada à fixação de quantum indenizatório, a título de reparação de
danos morais. No ponto, a doutrina de Cícero Coimbra e Marcello Streinfinger esclarece que:
No que concerne aos efeitos da condenação previstos no Código Penal, até mesmo por força
de seu art. 12, não resistem eles à previsão da lei penal especial. Assim, em primeira análise,
somos contra, por exemplo, à aplicação do confisco alargado em crimes militares, por não
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

haver previsão expressa na lei penal especial, o Código Penal Militar, o que significaria
analogia in malam partem. Urge, então, alterar o Código Penal Militar para acrescer esse
efeito da condenação em crimes militares, sejam extravagantes, como lavagem de dinheiro,
sejam previstos no Código Penal Militar, como a corrupção passiva. NEVES, Cícero Robson
Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 7. ed., rev., atual. e
ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023. 1.984 p.734) (grifo nosso)
Nesse fio, a ausência de previsão legal específica no tipo penal não autoriza o
traslado do art. 387, IV, do CPP ao talante do julgador, por mera suposição de estar-se diante
de omissão perniciosa à vítima. Este entendimento, notadamente, macula a índole do
Processo Penal Militar, a contrario sensu da exigência trazida pelo art. 3ª, “a”, do CPPM,
para fins de aplicação da analogia. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência desta
Corte, como denota o seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO DO
DANO. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2 - A Lei nº. 13.491/2017 ampliou a
competência da Justiça Militar para processar e julgar crimes militares por extensão,
devendo-se aplicar integralmente os preceitos primário e secundário da norma penal,
inclusive quanto à pena de multa. Todavia, quando a infração penal já se encontra tipificada
no CPM, não há que se falar em hibridismo normativo ou em aplicação subsidiária do CPP. 3
- A aplicação do CPP na Justiça Militar ocorre apenas de forma subsidiária, em caso de
lacuna na legislação castrense, o que não se verifica na hipótese em análise. Assim, é
incabível a imposição da obrigação de reparar o dano no bojo da sentença penal
condenatória, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP, uma vez que o CPM estabelece
regramento próprio. Precedentes do STM. 4 - O art. 109 do CPM prevê que a condenação
penal torna certa a obrigação de reparar o dano, possibilitando a execução do título no juízo
cível, nos termos do art. 515, VI, do CPC. Assim, o quantum indenizatório será fixado na
esfera cível, na qual poderá ser mensurado o prejuízo material e eventual dano moral,
garantindo-se, portanto, o direito ressarcitório da parte ofendida. 5 - Caso o legislador tivesse
a intenção de modificar essa sistemática, teria promovido alterações na legislação
processual militar, como ocorreu com a reforma promovida pela Lei nº 11.719/2008 no CPP,
não sendo admissível interpretação extensiva para aplicação de dispositivos estranhos ao
regramento castrense. [...] (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000704-61.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 13/3/2025, Data de Publicação: 11/4/2025) (grifos nossos)
Em decorrência, não há que se falar em recebimento da denúncia, no que
concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, devendo a decisão
recorrida permanecer inalterada, porquanto em perfeito alinho com a orientação
jurisprudencial deste Sodalício.
3. Das teses ministeriais para o recebimento integral da denúncia
Firmado o acerto do posicionamento do Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
impende examinar a argumentação aduzida pelo MPM em seu petitório recursal.
3.1. Da ausência de omissão no CPPM quanto à possibilidade de fixação de indenização
para reparação de danos causados à vítima, no âmbito da JMU
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A exordial requereu, além da responsabilização penal do Recorrido, sua
condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais para os supostos
ofendidos, no valor mínimo de 2 (dois) salários-mínimos, sustentando ser possível aplicar,
por analogia, os art. 387, IV, e 63, parágrafo único, ambos do CPP, ao ordenamento
processual castrense.
No ponto, assevera que tal hipótese não configuraria analogia in malam partem:
[...] seja porque o Código de Processo Penal Militar possibilita clara e expressamente a
integração sem fazer ressalvas, seja porque não se trata de norma com efeitos materiais que já
não tenham previsão no Código Penal Militar, que em seu art., 109, I, prevê que é efeito da
condenação ‘tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime’, seja, ainda,
porque se trata de aplicação da alínea ‘a’, e não da alínea ‘e’ do art. 3º do CPPM.
Em última análise, o único possível ‘dano’ ao denunciado seria a antecipação da resposta
Estatal ao mau causado, ou seja, a maior celeridade da prestação jurisdicional. Ocorre que a
celeridade da prestação jurisdicional, por fazer justiça, jamais pode ser encarada como um
‘dano’.
Em que pese a fundamentação apresentada pelo MPM, não há que se falar em
omissão na espécie.
Como pontuado na decisão primeva, a legitimidade do art. 3º, "a", do CPPM é
inquestionável, sendo perfeitamente possível a integração de eventuais lacunas existentes no
CPPM por dispositivos correspondentes da legislação processual penal comum, desde que a
matéria seja aplicável ao caso concreto e, sobretudo, não cause prejuízo à índole do Processo
Penal Militar.
Todavia, o fato de o CPPM, diferentemente do CPP comum, não conter
previsão expressa autorizando a fixação de valores relacionados a indenizações de qualquer
sorte – não só as de natureza moral, como requerido no caso sub examine – não é elemento
bastante para configurar a lacuna pretendida pelo Parquet Castrense.
Consoante acertadamente anotado pelo Magistrado, a possibilidade de
reparação do dano causado às vítimas consta do CPM, em seu art. 109, I, não havendo
qualquer ineditismo na evocação ministerial feita nesse ponto. O referido dispositivo prevê:
Obrigação de reparar o dano
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Situado no Capítulo do CPM que trata “Dos Efeitos da Condenação”, o art. 109,
I, preconiza que as decisões exaradas no seio da JMU tornam-se título executivo judicial,
reservando sua execução, contudo, à esfera cível, em perfeita sintonia com o art. 515 do
Código de Processo Civil (CPC):
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
(...)
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; (grifo nosso)
Registre-se que o dano previsto na literalidade da norma não reflete,
necessariamente, ser de natureza patrimonial ou moral. Também a reparação nele expressa
não implica, obrigatoriamente, ressarcimento de natureza pecuniária. Há diversas formas de
dano, bem como de reparação ao alcance da parte ofendida.
Em comentários sobre o aludido item, Nucci assinala que a “a sentença penal
faz nascer o título executório, sem mais discussão sobre a culpa (na debeatur), restando a
análise do valor da indenização (quantum debeatur)”, o que será feito no Juízo Cível, por
meio da ação civil ex delicto (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 183).
Na hipótese sub oculi, a peça pórtico tratou, especificamente, do arbitramento
de indenização a título de danos morais. Essa matéria tem natureza eminentemente civilista,
atrelada à análise de aspectos absolutamente estranhos à finalidade desta Justiça
Especializada, mesmo que decorrente de conduta penalmente relevante.
Segundo se extrai da regulamentação do tema em epígrafe, quando o édito
condenatório torna-se irrecorrível para o réu, firma-se a pretensão da vítima quanto à
correspondente reparação do dano por ela sofrido, haja vista ser detentora de título executivo
legítimo para tanto. Entretanto, a JMU não é o cenário adequado para a execução desse
direito.
A competência da JMU está constitucionalmente adstrita ao processo e
julgamento de crimes militares, segundo delimita o art. 124 da CF. Reforça essa orientação a
Lei nº 8.457, de 1992, que, ao regulamentar a organização e o funcionamento da JMU, não
contempla qualquer possibilidade alheia à sua finalidade constitucional.
Nessa toada, decidir sobre questões afetas à matéria cível, máxime as de cunho
indenizatório, significa ultrapassar as balizas da mens legis pretendida pelo legislador
constituinte, caracterizando inequívoca analogia in malam partem.
Por conseguinte, a tentativa de estender os efeitos do art. 387, IV, do CPP a esta
Justiça Especializada – nos moldes pretendidos pelo Parquet, com fulcro no art. 3º, “a”, do
CPPM – ignora os limites impostos no art. 124, caput, da CF. A competência da JMU está
circunscrita ao processo e julgamento dos crimes militares definidos em lei, não albergando
pretensões, cujos efeitos têm natureza essencialmente civil.
Esta Corte tem entendimento consolidado quanto à competência do Juízo Cível
para a fixação do quantum debeatur decorrente de dano, bem como quanto à impossibilidade
de aplicação subsidiária do art. 387, IV, do CPP, na JMU:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela
sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000091-64.2023.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Data de Julgamento: 5/12/2024, Data de Publicação: 10/2/2025) (grifos nossos)
Portanto, falece de razão a tese ministerial quanto à existência de omissão no
CPPM, concernente à previsão do instituto em testilha, restando descaracterizada, a toda
evidência, a pretendida aplicação do art. 387, IV, do CPP, por analogia.
3.2. O princípio da especialidade como justificativa para a inexistência do instituto da
fixação de valores, a título de reparação de dano, na JMU
No vértice, e diversamente do que defende o MPM, o princípio da especialidade
apresenta-se como argumento hábil para afastar a analogia pretendida, em dois aspectos:
- ausência de previsão legal para a pronta fixação de reparação do dano, pelos
Conselhos de Justiça ou por esta Corte Castrense; e
- a especialidade não se refere meramente à singularidade do aparato judiciário
castrense, mas sim, ao bem jurídico por ela tutelado: as instituições militares, e,
consequentemente, a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, valores que as
sustentam, essencialmente.
A propósito, Cícero Coimbra e Marcello Streifinger prelecionam que a
especialidade do Direito Penal Militar decorre do caráter sui generis do bem jurídico
tutelado. Ainda que haja um bem jurídico imediatamente violado nos crimes militares
investigados, sejam eles propriamente ou impropriamente militares, o bem maior subjacente a
todos eles, não importa o caso, é a regularidade das instituições militares, a fim de se
preservar a hierarquia e a disciplina castrenses. Ilustram seu raciocínio com os seguintes
exemplos:
À guisa de exemplo, o desrespeito a um superior, embora seja situação que tenha pertinência
com a disciplina interna das forças militares, importa em desestabilização da regularidade do
desempenho da missão constitucional, visto que a ausência de tutela poderia levar a uma
indisciplina generalizada da força.
Do mesmo modo, uma lesão corporal praticada por policial militar em serviço, mesmo que
tenha por objeto lesionado primeiramente a integridade física do sujeito passivo da ação,
representará afronta à regularidade da própria instituição, porquanto, como Estado que
compõe, não poderia turbar injustamente um direito fundamental, senão protegê-lo. (NEVES,
Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 7. ed.,
rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023. 1.984. Pág. 80)
Na sequência, os doutrinadores arrematam, informando ser correto afirmar que
a regularidade das instituições militares sempre estará no âmbito de proteção desses delitos:
[...] ora de forma clara, ora de forma velada, como ‘pano de fundo’. Essa regularidade, por
sua vez, pode ser entendida como a condição necessária, tanto interna como externamente,
para que determinada instituição militar possa cumprir seu escopo constitucional, não
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

turbando os direitos fundamentais, exceto quando a lei assim permitir. (NEVES;
STREIFINGER, 2023, pág. 81)
Nessa perspectiva, o arcabouço normativo do CPM e do CPPM foi estruturado
de modo a preservar, precipuamente, a regularidade das instituições militares. As Forças
Armadas, conquanto braço principal da estrutura de Defesa Nacional, contêm valores,
deveres e prerrogativas, cuja salvaguarda sobrepuja determinadas liberdades individuais,
aspecto que claramente justifica a especialidade de suas normas.
Seguindo esse raciocínio, não se pode acolher a alegação ministerial de que o
CPPM está em desacordo com a política institucional estabelecida pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), plasmada na Resolução nº 253, de 4/9/2018, na qual são estabelecidas
diretrizes e práticas a serem executadas pelo Poder Judiciário, no sentido de que as vítimas de
crimes e de atos infracionais que sofreram danos físicos, morais, patrimoniais ou
psicológicos, recebam maior apoio e tratamento mais humanizado.
Nesse diapasão, a índole do processo penal militar, ínsita no art. 3º do CPPM,
significa, nos dizeres de Cícero Coimbra e Marcello Streifinger, “uma característica, uma
propensão natural, aquilo que é essencial, uma tendência ou inclinação, de sorte que a
índole do processo penal militar pode ser traduzida como o que constitui a sua essência e
sua tendência” (NEVES; STREIFINGER, 2023, pág. 737), refletindo, naturalmente, a
essência do bem jurídico tutelado por esta Especializada.
Logo, o princípio da especialidade não pode ser desconsiderado na apreciação
da questão afeta à fixação de valores a título de reparação de danos na JMU, orientando-se
em sentido diverso ao da pretensão ministerial.
3.3. O “silêncio eloquente” do legislador quanto à previsão do instituto em questão
Prosseguindo na defesa de seu intento, o MPM, ao se referir às alterações
promovidas pela Lei nº 11.719, de 2008, no CPP, argumenta que o fato de a Norma Adjetiva
Castrense ter permanecido incólume pela citada Lei não deve ser considerado “silêncio
eloquente” do legislador ordinário.
Alegou que “não se pode confundir o ‘silêncio eloquente’ que é opção
ponderada pelo legislador com o mero esquecimento, quando a alteração deixa de ser
implementada em outra norma em razão de o legislador ter-se olvidado”.
Ocorre que, considerado o regramento regedor do Processo Penal Castrense,
concluir que a ausência de previsão legal (silêncio eloquente), quanto à questão sub
examine, não foi intencional, e sim, mero “esquecimento” do legislador, traduz-se em
afirmação temerária, que, aliás, extrapola os lindes da competência desta Corte.
Outrossim, apoiar-se nessa dedução (desprovida de fundamento concreto), para
trasladar do CPP comum hipótese prejudicial ao denunciado, não prevista expressamente na
Lei Adjetiva Castrense, configura inequívoca analogia in malam partem, em clara afronta ao
princípio da reserva legal (nullum crimen, nulla poena sine lege).
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescente-se que, após a edição da Lei nº 11.719, de 2008, sobreveio a Lei nº
14.688, de 2023, bastante recente, que promoveu diversas alterações no CPM. Se o legislador
ordinário não trouxe, por meio desta última Norma, a atribuição de fixação de valor
indenizatório aos Órgãos Colegiados desta Justiça Especializada, certamente é porque não a
considerou pertinente ou oportuna aos fins precípuos desta Justiça, plasmados, repise-se,
essencialmente, na regularidade das instituições militares.
Para além, o art. 440 do CPPM, no qual constam exaustivamente os requisitos
que a sentença condenatória militar deve ostentar, também poderia conter a aludida previsão.
Contudo, não possui qualquer indicação nesse sentido, afastando, a rigor, a alegação de
existência de lacuna in casu:
Sentença condenatória. Requisitos
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e cuja
existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se
for o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
Uma vez mais, cito a jurisprudência deste Tribunal, firme quanto à
inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP na Justiça Militar, por ausência de previsão no
CPPM, frente à sua incompatibilidade com a estrutura do processo penal castrense e por
representar analogia vedada:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LACUNA NO CPPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS NA ESFERA
CÍVEL. DESPROVIMENTO. Não se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, o
disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum, que autoriza a fixação, na
sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação de danos causados à vítima.
O art. 440 do Código de Processo Penal Militar disciplina de forma exaustiva os requisitos
da sentença condenatória, não prevendo tal medida, o que afasta a alegação de lacuna
normativa. Nos termos do art. 3º do CPPM, a aplicação subsidiária da legislação processual
penal comum só é admissível diante de omissão do diploma castrense, o que não se verifica
no caso concreto. Em que pese a maior censurabilidade de determinadas infrações penais,
como nos crimes contra a dignidade sexual, a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, com base nessa gravidade, carece de respaldo legal. Isso porque nem mesmo
a legislação processual penal comum prevê distinção nesse sentido, de modo que tal
construção interpretativa extrapola os contornos da legalidade estrita e caracteriza inovação
hermenêutica incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. A sentença penal condenatória
proferida nesta Justiça Especializada, uma vez transitada em julgado, constitui título
executivo judicial suficiente para fins de reparação civil, a ser promovida na jurisdição
competente. A adoção do artigo 387, inciso IV, do CPP comum, pela Justiça Militar, à
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

míngua de lacuna normativa no CPPM, resultaria em inadmissível hibridismo normativo,
em afronta ao Princípio da Especialidade e em dissonância com a jurisprudência
predominante. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000059-02.2025.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
24/6/2025, Data de Publicação: 6/8/2025) (grifos nossos)
Nesse contexto, o Juízo a quo agiu com estrita observância ao princípio da
legalidade penal e processual penal, resguardando, na decisão reprochada, a competência
constitucional da JMU e a índole do processo penal militar, em absoluta coerência com o
sistema normativo castrense.
4. Do Prequestionamento
Quanto ao prequestionamento dos princípios constitucionais aventados
pelo Parquet das Armas – dignidade da pessoa humana, igualdade, legalidade e razoável
duração do processo (art. 1º, III; art. 5º, caput, I, II e LXXVIII, ambos da CF) – não se
identifica mácula no decisum objurgado, tampouco no presente Voto, em quaisquer preceitos
ou dispositivos constitucionais.
Destarte, não merece guarida o pedido de prequestionamento, devendo as
razões recursais ministeriais ser improvidas, também com relação a esse ponto.
5. Dispositivo
Do exposto, voto no sentido de conhecer do RSE interposto pelo MPM e negar-
lhe provimento in totum, mantendo-se incólume a decisão de rejeição parcial da denúncia
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379529v17 e do código CRC 50162692.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2025, às 16:39:35
7000588-21.2025.7.00.0000
40001379529 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000588-21.2025.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO SCHULTZ SENA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Conforme Relatório do eminente Ministro-Relator Gen Ex Lourival Carvalho
Silva, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada contra o
Soldado do Exército Eduardo Schultz Sena, no tocante ao pleito de danos morais causados à
Vítima, no valor mínimo de dois salários mínimos, nos termos do art. 3º, “a”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 387, IV, e parágrafo único do art. 63, tudo do
Código de Processo Penal (CPP) Comum.
O órgão ministerial busca a reforma da decisão de modo a que a Denúncia seja
integralmente recebida. Em suas razões, sustenta ser possível o pleito de indenização por
danos morais nos processos penais militares, considerando que a omissão do CPPM sobre o
tema pode ser suprida pela aplicação do seu art. 3º, “a”, c/c o art. 387, IV, do CPP comum.
Pautado e iniciado o julgamento, o ilustre Ministro-Relator vota por conhecer
do RSE e por negar-lhe provimento, de modo a manter a Decisão recorrida. Com a devida
vênia à posição apresentada pelo Ministro, compreendo de forma diversa quanto à
aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, aos processos regidos pelo CPPM e que
tramitam nesta Justiça, motivo pelo qual divirjo com a fundamentação a seguir.
Como delineado no Voto apresentado, cuida-se de RSE interposto contra
Decisão que rejeitou, em parte, Denúncia apresentada pelo MPM. O Recurso manejado é
cabível nessa hipótese, conforme art. 516, alínea “d”, do CPPM, bem como não lhe faltam os
demais requisitos nem existem óbices ao seu conhecimento. Portanto, deve ser conhecido.
Pelo exposto, acompanho o Relator no sentido de conhecer do RSE
interposto.
Vencida a admissibilidade, passa-se ao mérito.
Conforme relatado, o Recurso trata do não recebimento da Denúncia no tocante
ao pedido para fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do
CPP. O Juízo de primeiro grau, ao indeferir a Inicial Acusatória no citado tópico, apresentou
três argumentos que apontam a inaplicabilidade como a resposta correta.
De início, o Magistrado destacou que o emprego de previsões da legislação
processual penal comum é aceito pelo CPPM, conforme art. 3º, alínea “a”, desse Código.
Porém, sublinhou que isso só pode advir quando a norma retirada da legislação comum for
“aplicável no caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar”. Então,
apresentou os fundamentos que validam a inaplicabilidade do dispositivo do CPP ao caso e
expôs a sua inconformidade com o processo castrense.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTOS. RAZÕES E CONTRARRAZÕES.
TESES DAS PARTES.
Em primeiro argumento, o Parquet sustenta que a Carta Magna delineou a
Justiça Militar para processar e julgar unicamente causas criminais relacionadas ao “crime
militar” (art. 124 da CR/88). A definição de valor mínimo de indenização, por sua vez, possui
natureza cível, visto que detém a função de permitir a execução do débito perante a Justiça
comum. Assim, a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, seria rechaçada, em virtude dos
limites de competência dados à JMU pela Constituição.
Em argumento seguinte, afirma ser o dispositivo do CPP dispensável ao
processo penal militar, uma vez que o art. 109 do CPM já prevê como efeito da condenação
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”. Em outros termos, o referido
artigo, por si só, tornaria “a decisão condenatória, transitada em julgado, [...] título executivo
judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível”. Faltaria à vítima demandar na
Justiça comum, unicamente, a fixação do quantum da indenização.
Na terceira tese, aponta que a aplicação buscada pelo Parquet “redundaria em
ônus não previsto no CPPM ao acusado”. Quanto a esse prejuízo não previsto, afirma que
haveria “aplicação analógica in malam partem e violação do inafastável princípio da
legalidade em seara penal, por se tratar de norma híbrida (de direito processual e material)
mais gravosa”. Isto é, por não ser regra unicamente de caráter processual, mas também
material (por impor ônus concreto ao Réu), seria indevida a analogia sugerida pelo MPM.
Discordante da conclusão e dos fundamentos sustentados, o MPM elenca razões
no Recurso para que o dispositivo do CPP se aplique ao processo regido pelo CPPM, na
seguinte ordem: (I) afirma não se tratar de hipótese de afastamento com base no argumento
da especialidade do regramento processual penal militar, pois o CPPM não possui regra
própria que confronte com a da legislação comum; (II) aponta que outras disposições da lei
comum são aplicadas neste ramo sem empecilhos como, por exemplo, o art. 387, § 1º, do
CPP.
Ainda, (III) quanto ao eventual silêncio eloquente do Legislador, destaca que,
na alteração legal que trouxe o instituto em análise (Lei 11.719/2008), houve esquecimento,
durante o trâmite do Projeto de Lei, em relação ao processo penal militar, uma vez que
inexistiu debate sobre estender ou não a modificação para o CPPM; e (IV) argumenta
inexistir analogia negativa ao Réu, pois o art. 387, inciso IV, do CPP, somente permite
determinar o valor da indenização, não sendo ele apto a condenar à indenização, pois isso
compete ao art. 109 do CPM.
2. POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)
Feito o resumo acerca das principais teses abordadas na Decisão recorrida e
pelas Partes, antes de avançar ao enfretamento da questão — possibilidade (ou não) de
aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, a processos regidos pelo CPPM —, faz-se necessário
apresentar a posição do STM a respeito do tema. De início, destaca-se que a Corte tem
solidificado sua jurisprudência no sentido da impossibilidade e do descabimento de importar-
se o dispositivo apontado:
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO DO
DANO. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. 2 - A Lei nº. 13.491/2017 ampliou a
competência da Justiça Militar para processar e julgar crimes militares por extensão,
devendo-se aplicar integralmente os preceitos primário e secundário da norma penal,
inclusive quanto à pena de multa. Todavia, quando a infração penal já se encontra tipificada
no CPM, não há que se falar em hibridismo normativo ou em aplicação subsidiária do CPP. 3
- A aplicação do CPP na Justiça Militar ocorre apenas de forma subsidiária, em caso de
lacuna na legislação castrense, o que não se verifica na hipótese em análise. Assim, é
incabível a imposição da obrigação de reparar o dano no bojo da sentença penal
condenatória, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP, uma vez que o CPM estabelece
regramento próprio. Precedentes do STM. 4 - O art. 109 do CPM prevê que a condenação
penal torna certa a obrigação de reparar o dano, possibilitando a execução do título no juízo
cível, nos termos do art. 515, VI, do CPC. Assim, o quantum indenizatório será fixado na
esfera cível, na qual poderá ser mensurado o prejuízo material e eventual dano moral,
garantindo-se, portanto, o direito ressarcitório da parte ofendida. 5 - Caso o legislador tivesse
a intenção de modificar essa sistemática, teria promovido alterações na legislação
processual militar, como ocorreu com a reforma promovida pela Lei nº 11.719/2008 no CPP,
não sendo admissível interpretação extensiva para aplicação de dispositivos estranhos ao
regramento castrense. 6 - Não se verifica afronta aos dispositivos constitucionais suscitados,
uma vez que foram assegurados, ao longo de toda a tramitação processual, os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 7 - Recurso ministerial conhecido e
desprovido. Decisão unânime. (STM. RSE 7000704-61.2024.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo
Puntel. Julgado em 13.3.2025. Publicado em 11.4.2025; grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). [...]. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 387, IV, DO CPP. JMU. NÃO
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. [...]. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP
não se aplica aos feitos da Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. [...]. (STM. AP
7000148-59.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 28.11.2024.
Publicado em 12.12.2024; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela sentença
penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso. Decisão
por maioria. (STM. RSE 7000091-64.2023.7.03.0203. Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros.
Julgado em 5.12.2024. Publicado em 10.2.2025; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 218-C DO CP. [...]. ART. 387, INCISO IV, DO CPP.
NÃO INCIDÊNCIA. JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. FIXAÇÃO
DO VALOR MÍNIMO A SER INDENIZADO. RETIRADO DA SENTENÇA. DECISÃO POR
MAIORIA. [...]. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não
se aplica aos feitos da Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. Apelação
parcialmente provida, para, por unanimidade, mantendo a condenação imposta, reformular a
pena aplicada para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e, por maioria, retirar da Sentença
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrida a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. (STM.
AP 7000777-67.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
10.9.2024. Publicado em 6.12.2024; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO.
LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A
Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a
decisão condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente
hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em
desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (STM. AP 7000876-71.2022.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em
22.6.2023. Publicado em 4.7.2023; grifos nossos).
Conforme se depreende dos julgados acima, o posicionamento desta Corte
alinha-se parcialmente com os fundamentos apresentados pelo Juízo de 1º grau e traz outros
que, embora não tenham sido abarcados na Decisão nem fundamentados pelas Partes, devem
ser enfrentados. Quanto ao ponto, eventual posição acerca da matéria, quando há
possibilidade de mudança de uma jurisprudência, deve ser a mais abrangente e aprofundada
possível, de modo a evitar pontos sobre os quais permaneça dúvida ou incongruência.
Dito isso, dos mencionados julgados pode-se retirar mais três argumentos que
refutam a aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, na hipótese: (I) a existência de uma
antinomia de duas normas, no caso, um confronto entre o que prevê o CPPM e o CPP,
questão que é resolvida pelos princípios hermenêuticos (hierarquia, especialidade,
temporalidade). No âmbito da hierarquia, ambas as Leis detêm idêntico patamar. Já no da
especialidade, conforme leitura deste Tribunal, o CPPM deteria regra própria, a qual, por ser
mais específico que o CPP, prevaleceria nessa antinomia.
Em seguimento, (II) a Corte compreende que, mesmo se superado o argumento
da prevalência do CPPM por sua especialidade, persistiria a impossibilidade de aplicar
disposição do CPP ao processo penal militar. Isso ocorre porque tal aplicação causaria o
fenômeno denominado de hibridismo legal ou lex tertia. Esse cenário é considerado ilegal em
nosso ordenamento, em razão de ferir os princípios da legalidade e da separação de poderes.
Nesse sentido, pela legalidade, a adoção do disposto em uma lei em conjunto
com o previsto em outra equivale à criação de uma terceira lei, a qual não foi pensada e
editada pelo Legislativo, mas sim pelo Judiciário. Logo, em vez de uma manifestação pelos
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

representantes do poder popular (art. 1º, parágrafo único, da CR/88), o Julgador, sem endosso
democrático do povo, estaria substituindo o Legislador e, assim, avançaria sobre a esfera do
poder legiferante (art. 2º da CR/88) e a legalidade estrita (art. 5º, inciso II, da CR/88).
E, em último argumento, (III) este Tribunal também compreende que o artigo
em debate não se aplica aos ritos regidos pelo CPPM, por falta de modificação expressa no
Códex mencionado. Sobre isso, a Lei 11.719/2008, que inseriu o inciso IV no art. 387 do
CPP, teria o feito somente no Código comum, por uma escolha direcionada e clara do
Legislador. Em outras palavras, o Legislativo, ao introduzir o dispositivo somente no CPP,
deixou claro que essa norma não seria aplicável a processos regidos por outras leis e códigos.
3. APANHADO DOS POSICIONAMENTOS CONTRÁRIOS
Feita essa colocação final, para melhor compreensão e visualização das teses a
serem confrontadas com o pleito do MPM, resumem-se aquelas depreendidas da Decisão
recorrida e dos julgados desta Corte na seguinte listagem: (I) esta Justiça Militar não detém
competência para matéria estranha ao processamento e ao julgamento de crime militar (art.
124 da CR/88), fator que afasta a capacidade dos Juízes da JMU de empregarem o art. 387,
inciso IV, do CPP, por ele acarretar um debate cível, não mais criminal.
Seguinte, (II) há antinomia entre o CPPM e o CPP, pois cada um possui regra
própria, situação que, com base no princípio da especialidade, implica a prevalência do
Código militar sobre o comum; (III) em linha com a antinomia, o art. 387, inciso IV, do CPP,
não seria aplicável, porque foi introduzido unicamente neste Código, razão pela qual se
conclui que a vontade do Legislador tenha sido a de evitar a sua aplicação em ritos previstos
em outras leis; (IV) mesmo se superados esses tópicos, a disposição do CPP não pode ser
trazida ao rito do CPPM, pois resultaria em hibridismo legal, prática vedada em nosso
ordenamento.
Ainda, (V) se vencidas todas as limitações legais para a aplicabilidade
questionada, tem-se a desnecessidade ou o descabimento de se empregar o dispositivo, pois o
art. 109 do CPM traz a regra a ser aplicada a processos regidos pelo CPPM, ainda que mais
limitada do que a do CPP; e, por último, (VI) haverá analogia in malam partem caso seja
transportada a previsão para o rito do Código Processual Militar, visto que detém conteúdo
material prejudicial ao Réu.
4. ANÁLISE E ENFRETAMENTO DAS TESES
Dispostos todos os argumentos que fundamentam atualmente a posição
contrária à aplicabilidade da regra do art. 387, inciso IV, do CPP, passa-se à análise da
pretensão ministerial de que tal posicionamento seja revertido e, consequentemente, o
mencionado dispositivo seja empregado. Na ordem acima, a primeira temática é a da
competência ou não desta Justiça para analisar a matéria.
4.1 PRIMEIRA TESE CONTRÁRIA: INCOMPETÊNCIA DA JMU
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 124, caput, da CR/88, estabelece que compete à Justiça Militar “processar
e julgar os crimes militares definidos em lei”. Em uma interpretação literal e restritiva, pode-
se compreender que esta Justiça somente pode julgar os fatos tipificados como crimes que a
lei tenha qualificado como “militares” e tão somente a dimensão penal desses, isto é, para
condenar ou absolver a pessoa pelo fato imputado e fixar a sanção corporal correspondente.
Entretanto, essa visão é restritiva, bem como é incoerente com o sistema
jurisdicional adotado pelo ordenamento, em especial no âmbito da Justiça criminal. Nesse
sentido, a posição é irrazoável, visto que sonega da ocorrência penal os seus desdobramentos
cíveis (ou de outra natureza), os quais estão intrinsicamente ligados ao próprio fato e ao que o
torna criminoso. Do ponto de vista sistêmico, diferentemente do propalado por essa linha
interpretativa, percebe-se que circunstâncias similares receberam outro tipo de tratamento do
Legislador.
No que se refere à mencionada irrazoabilidade, o Direito Penal é formado,
dentre outros, por dois princípios: o da fragmentariedade e o da mínima intervenção. O
primeiro sustenta que a incidência penal se dá somente sobre algumas ocorrências da vida em
que se ofenda um bem jurídico de forma relevante. Assim, pode-se afirmar que o Direito
Penal se preocupa apenas com “fragmentos” dos fatos da vida juridicamente significativos.
O segundo princípio dialoga com o primeiro ao determinar que, mesmo para
tais “fragmentos” que demandem resposta estatal, deve-se avaliar se a intervenção penal é
realmente necessária. Significa dizer que o mesmo fato jurídico, na verdade, é passível de
resposta em várias searas, dentre as quais se encontra a do Direito Penal. Assim, a
intervenção mínima busca restringir o Direito Penal para que ele seja a ultima ratio,
empregável de forma final, quando nenhuma das demais respostas estatais for suficiente ou
se mostrarem, desde logo, incapazes.
Essas duas construções principiológicas, a priori, indicam a subsidiariedade do
Direito Penal, isto é, a sua incidência de maneira posterior a outras medidas de natureza não
penal. Entretanto, vencida a função inicial desses dois pilares, se o fato se mostrar ofensivo
ao bem jurídico a ponto de incidir em norma penal (fragmentariedade) e demandar a
consequente resposta (mínima intervenção), tem-se uma ocorrência que alcançou razão de ser
criminalmente tratada.
Nesse cenário, importa relembrar o que se deixou subentendido nas colocações
anteriores: tal fato, suficientemente ofensivo para justificar a sanção penal, não é unicamente
um crime, mas, antes, uma ocorrência que lesou o bem jurídico em outras esferas da vida. Ou
seja, um acontecimento que se “tornou” um delito, necessariamente, escalou “barreiras” de
ordem cível, administrativa, disciplinar, trabalhista, previdenciária e outras, a ponto de
demandar a aplicação, pelo Estado, da forma mais grave e severa de punição.
Com essa percepção, ao se retomar o ponto referente à irrazoabilidade da
interpretação pela incompetência da JMU, percebe-se que o fato constituidor de um “crime
militar” também causou ofensa ao bem jurídico em outras áreas. Dessa forma, ao se decidir
acerca da existência ou não do delito, quem é o responsável pela sua prática e qual sanção é
cabível, por ser o Direito Penal a ratio final, estar-se-á, em menor ou maior medida, também
a arbitrar sobre esses mesmos questionamentos nas demais esferas jurídicas.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de exemplo, imagine-se um furto de celular praticado por um militar
contra colega de farda dentro de uma organização castrense. O fato configura, em tese, furto
simples (art. 240, caput, do CPM). Entretanto, antes de caracterizar-se como delito, o ato é
um ilícito cível, pois violou direito alheio de propriedade e causou dano, de modo a justificar
uma reparação (art. 186, c/c o art. 927, caput, ambos do Código Civil — CC). Não suficiente,
a conduta traz repercussão disciplinar, porquanto é incondizente com a ética profissional
subtrair coisa que pertença a outrem, especialmente a um colega.
Nesse cenário, o Judiciário, ao se manifestar acerca do aspecto criminal do ato,
invariavelmente, opinará sobre questões que definam a aplicação do Direito nessas outras
searas. Assim, se esta Justiça declarar que o fato não existiu, isso, necessariamente,
determinará a sua inexistência nas outras esferas. O fato não pode existir aqui e,
concomitantemente, inexistir no âmbito disciplinar. A resposta será única, houve (ou não) a
ocorrência, logo houve (ou não) o crime, o ilícito civil, a infração disciplinar.
Esse exemplo encontra respaldo nos artigos 65 e 66 do CPP. Este último dita
que a sentença penal, em regra, não estende o efeito de sua coisa julgada para a demanda de
ordem cível decorrente do mesmo fato, ainda quando for absolutória. Entretanto, o citado
dispositivo ressalva que haverá impedimento à proposta da ação civil quando houver
absolvição por inocorrência do fato. Já o art. 65 impõe que o reconhecimento de excludente
da ilicitude, como a legítima defesa, faz coisa julgada na seara cível:
Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado
em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser
proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.
Por meio desse caso hipotético, percebe-se a irrazoabilidade de interpretar a
competência desta Justiça de forma tão limitada e literal. Um fato da vida é inerentemente
plurissignificativo, de modo que a resposta judicial, de maneira inescapável, não consegue
deixar de exercer efeito sobre as demais esferas jurídicas. Logo, decidir sobre um
acontecimento que configure crime militar impõe, necessariamente, que se esteja a arbitrar,
mesmo que implicitamente, sobre a repercussão dessa ocorrência nas demais facetas do
mundo jurídico (civil, administrativa, disciplinar, trabalhista, etc).
Em sintonia com a percepção ora alcançada, o equívoco na interpretação literal
do disposto no art. 124, caput, da CR/88, mostra-se igualmente evidente por meio do exame
da sistematicidade do ordenamento. Quanto a isso, a partir de uma leitura integral da ordem
jurídica — e não do dispositivo de forma isolada —, denota-se que o Legislador propõe que
as jurisdições criminais brasileiras não sejam estanques. Ao contrário, constrói-se, desde
antes da ordem instaurada em 1988, uma atuação efetiva da Justiça penal, que se desdobre da
mera determinação do fato enquanto crime.
Nesse sentido, vejam-se as disposições específicas do CPM e do CPPM. Pelo
Código Substantivo, o art. 109 dita que a condenação criminal, a despeito de seu caráter
penal, terá como efeitos “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante” (inciso I),
medida nitidamente cível, que se relaciona diretamente com os mencionados artigos 187 e
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

927 do CC. Ainda, o art. 102 fixa que a condenação pode levar à exclusão das Forças
Armadas, o que nada mais é que uma forma de demissão do serviço público, pois
extingue/desconstitui o vínculo jurídico de trabalho com o órgão público.
O Códex Processual estabelece a possibilidade de emprego de medidas
patrimoniais, como as de sequestro, hipoteca legal e arresto (art. 199 e seguintes do CPPM).
Isto é, para além da instrução sobre o fato enquanto crime, o referido Código determina que
constrições patrimoniais, com a finalidade de garantir eventual dívida cível, podem e devem
ser decretadas no âmbito processual penal. Portanto, o processo não se resume unicamente à
responsabilidade pessoal do acusado.
Por esses exemplos, previstos na legislação deste ramo judiciário militar,
percebe-se que o Legislador nunca idealizou a Justiça criminal para julgar o fato somente
enquanto crime. Ao contrário, entregou-lhe instrumentos e meios para que as suas decisões
detenham efetividade para além do campo estritamente penal, alcançando as searas cível-
patrimonial e administrativo-disciplinar.
Sublinhe-se que as disposições citadas estão previstas nos dois Códigos desde
as suas promulgações, ou seja, desde 1969, quando ainda vigoravam as Constituições de
1967 e 1969. Dessa forma, mesmo anteriormente ao atual paradigma constitucional, já se
visava a uma jurisdição penal com maiores poderes e amplitude, que pudesse tangenciar
esferas jurídicas para além da sanção corporal pura e simples.
Por essas colocações, sem ainda externar um juízo de valor específico quanto à
aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, aos processos regidos pelo CPPM — limitado
ao argumento de incompetência desta Justiça —, percebe-se que a referida leitura não é
sustentável de maneira razoável tampouco se coaduna com o restante do ordenamento. Ao
contrário, a realidade e o sistema postos revelam que a competência desta Justiça não se
limita a analisar o fato somente enquanto delito.
Ainda que o Legislador busque que a seara penal atue, precipuamente, pelo
prisma criminal, a realidade aponta que um fato, embora delituoso, não se finda enquanto
crime nem se resume a essa característica. Não suficiente, o mesmo Legislador, por
dispositivos legais, estende meios para que a JMU efetive seus provimentos em outros
âmbitos, inclusive com efeitos imediatos, como nos mencionados exemplos de demissão (art.
102 do CPM) e de constituição de dívida (art. 109, inciso I, do CPM).
Por fim, sublinhe-se que a manifestação da Justiça criminal sobre tais questões,
como o ilícito civil (indenização) ou a imposição de pena disciplinar (demissão), não traz
prejuízos às principais garantias processuais do acusado. Nesse sentido, em todo e qualquer
processo, devem ser franqueados meios para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
conforme art. 5º, inciso LV, da CR/88. Esses devem estar em patamar suficiente para que haja
o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CR/88) antes da condenação do indivíduo, seja
a uma sanção cível, seja a uma penal.
Ao se trazer para o processo o debate sobre essas questões não-penais, mas
decorrentes do mesmo fato, não há prejuízo às referidas garantias, e sim maior
empoderamento dessas. Acerca disso, diversamente dos ritos do processo civil, o
procedimento criminal é permeado com mais intensidade pelas mencionadas garantias,
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fornecendo a possibilidade de uma instrução com maior amplitude e profundidade. Assim,
em vez de perda, há um fortalecimento em favor do Réu da discussão acerca desses outros
temas.
Com essas considerações, respeitada a visão contrária sobre a competência
retirável do art. 124 da CR/88, externada na Decisão recorrida, a previsão do mencionado
artigo não retira do âmbito de processamento e de conhecimento da JMU a análise das
demais facetas de um crime militar. Desde que haja a previsão legal autorizadora e que a
ocorrência tenha relação com o fato delituoso, esta Justiça poderá e deverá conhecer de
pleito relativo ao crime de sua competência.
Em outros termos, se ao fim compreendermos que o art. 387, inciso IV, do CPP,
também incide sobre os processos regidos pelo CPPM, não vislumbro falta de competência
dos juízes federais militares e desta Corte em conhecer e julgar os danos cíveis originados do
crime militar nos casos que lhes caibam. Ao revés, sendo o fato um delito militar de nossa
competência, deverá o Juízo, na primeira ou nesta instância, examinar o que lhe couber,
inclusive a eventual fixação de indenização mínima.
Vencida essa primeira tese, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada,
refere-se à suposta antinomia entre o CPPM e o CPP.
4.2 SEGUNDA E TERCEIRA TESES CONTRÁRIAS: ANTINOMIA ENTRE O CPPM
O E CPP E SILÊNCIO ELOQUENTE
Como exposto, é compreensão vigente, prevista pela jurisprudência do Tribunal,
que há uma antinomia entre o CPPM e o CPP quanto à matéria representada pelo art. 387,
inciso IV, do CPP. No entendimento dos que acompanham essa visão, cada Código prevê
regra própria, situação na qual a solução requer o emprego dos princípios hermenêuticos.
Nessa linha, prevaleceria então o Código militar sobre o comum, em razão da incidência da
especialidade, visto que este é genérico quando comparado àquele.
Ainda, essa mesma compreensão defende que houve escolha consciente em não
se modificar o CPPM. Nesse sentido, a Lei 11.719/2008 inseriu o inciso IV no art. 387 do
CPP, porém não produziu semelhante alteração no Código castrense, o que representaria uma
escolha direcionada do Legislador, por meio de um silêncio eloquente. Com isso, pode-se
afirmar que se evitou a extensão para o rito processual penal militar por uma escolha
legislativa válida, a qual deve ser respeitada.
Concedida a devida vênia às posições, essas não são verdadeiras.
Para a existência de um conflito entre regramentos distintos — a chamada
“antinomia” —, a ciência jurídica demanda que existam normas nas duas ordenações
confrontadas que tratem do mesmo tema, embora de maneiras distintas. A título de exemplo
prático, o CPP e o CPPM preveem norma própria sobre a hipótese de cabimento da medida
judicial de sequestro: o primeiro no art. 125; e o segundo no art. 199.
No Código comum, entendeu o Legislador por determinar que somente “bens
imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração” podem ser alvo da medida.
Já no CPPM, a Lei dispôs diversamente sobre a qualidade dos bens passíveis de sequestro,
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sem restringi-los unicamente a bens imóveis. Entretanto, o Códex castrense demarcou que
somente uma “lesão a patrimônio sob administração militar” pode ensejar o sequestro.
Nesse cenário exemplificativo, se, em processo regido pelo CPP, o Promotor
estadual requerer sequestro de bem móvel com fundamento no art. 199 do CPPM, o Juiz
deverá indeferir tal pleito. Em que pese o dispositivo do CPPM exista e seja válido, esse
claramente se confronta com a norma específica do CPP, a qual deve prevalecer por ser
especial na regência de processos submetidos aos ritos do Código comum.
No sentido inverso, imagine-se uma ação penal em trâmite nesta Justiça, na qual
se processe a prática de furto contra pessoa física em circunstância que torne o fato crime
militar. O patrimônio afetado é unicamente o da vítima indicada, sem repercussão para a
Fazenda Pública. No caso, o membro do MPM oficiante, então, requer sequestro de bem do
Acusado, de modo a garantir eventual execução da dívida pelo Ofendido, sob o argumento de
que o art. 125 do CPP não se limita a quem tenha sofrido a lesão.
Novamente, nesse ponto, haverá uma situação de antinomia. No caso, o
Magistrado deverá rejeitar a aplicação pretendida com fundamento similar ao do exemplo
anterior: há duas normas para mesma circunstância, mas a aplicável será aquela que detiver
maior especialidade. Na situação em apreço, a regra do CPPM prevalecerá por ser mais
específica na regência de ocorrências processuais em procedimentos regrados pelo
mencionado Código, em detrimento da aplicação da previsão do CPP.
A partir desses exemplos, percebe-se que o debate acerca do emprego do art.
387, inciso IV, do CPP, em processo regido pelo CPPM, não se enquadra como antinomia.
Isso ocorre porque uma das duas legislações contrapostas não detém regulamentação sobre a
matéria (fixação de valor mínimo indenizatório). Nesse sentido, enquanto o CPP dita que a
sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo, o CPPM nada prevê, o que o torna, na
verdade, completamente omisso quanto ao tema.
Como antecipado, existem leituras que afirmam não haver omissão no CPPM,
mas sim um silêncio intencional do Legislador em mantê-lo inalterado. Respeitada essa
visão, à qual me coaduno em muitos instantes, essa não prospera neste cenário. De fato, em
algumas circunstâncias, o Legislador deixa de alterar determinada regulamentação, com
vistas a mantê-la intocada, pois compreende, em seu juízo político, que a previsão existente é
suficiente e adequada.
Todavia, no caso, à semelhança de outras divergências entre os dois Códigos,
essa omissão foi construída com o passar do tempo, por meio do descaso do Legislador com
o CPPM. Nesse sentido, uma análise isenta e intelectualmente fiel leva à percepção de que o
CPPM foi simplesmente esquecido. Em um breve histórico, ao tempo da entrada em vigor do
CPPM, em 1969, tanto ele quanto o CPP não previam a fixação de indenização mínima. Em
2008, com o advento da Lei 11.719/2008, tal hipótese surge no contexto de uma reforma do
rito do processo penal comum para modernizá-lo e condizê-lo com a ordem constitucional
inaugurada em 1988.
Acerca dos detalhes dessa mudança, o projeto foi apresentado pelo Poder
Executivo em março de 2001 e autuado sob o número 4.207/2001. Como pontuou
corretamente o membro ministerial recorrente, a Exposição de Motivos
[1] do projeto
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstra que o seu propositor se esqueceu do CPPM, e não que tenha feito uma escolha
consciente de não o abarcar. Pela leitura da justificativa apresentada, nota-se que nenhuma
linha foi dada ao Código militar, sequer de forma indireta ou subentendida. O foco da
Comissão que o elaborou foi absoluto no CPP.
Em seguimento, nos debates, discussões e relatórios que pautaram o
procedimento legislativo, o Legislador igualmente não fez qualquer menção ao Códex militar.
Inexistiu, por exemplo, proposta de emenda ao projeto de lei que visasse acrescentar as
alterações ao CPPM e que, então, tivesse sido rejeitada. Se algo existisse nesse sentido,
poderia ser compreendido como um sinal de que o Legislador pensou a respeito do tema em
face do processo penal militar e que, conscientemente, optou por silenciar sobre esse,
evitando que as mudanças fossem estendidas.
Assim, no caso em análise, com certeza considerável, a leitura dos
acontecimentos históricos indica que a inovação legislativa em comento não ter sido trazida
para o CPPM decorreu de um lapso legal — e não de uma escolha consciente de omitir e
criar a referida disparidade. Ainda, percebida a existência da diferença entre as duas Leis
(uma detém norma, outra, não) e a inocorrência de debate legislativo sobre o tema, cabe
pontuar que, mesmo se o Legislador houvesse feito uma opção informada, a diferença criada
não deteria sentido lógico-sistêmico.
Como exposto antes, o fato criminoso é plurissignificativo, ou seja, além de
uma ofensa de ordem penal, esse normalmente apresenta desdobramentos cíveis,
administrativos, trabalhistas, entre outros. Com isso, a criação do inciso IV no art. 387 do
CPP buscou dar maior efetividade à condenação criminal feita em processo regido pelo citado
Código, tendo em mente que tal procedimento entrega uma observância profunda das
garantias processuais ao contraditório e à ampla defesa probatória.
Nessa linha, uma vez que se estabelece nessa condenação uma certeza sobre o
fato, seu autor e a consequência delituosa, é natural que, com o devido contraditório e ampla
defesa, também se possa dizer os danos indenizáveis decorrentes do fato. Essa possibilidade
tanto respeita as balizas constitucionais necessárias a um devido processo legal, porque passa
por um processo judicial que as observa, quanto atende aos ideais de um procedimento mais
eficiente e com duração razoável, porque produz múltiplos resultados de maneira
condensada.
Diante dos benefícios trazidos pela inovação processual, a dúvida que exsurge
é: por meio de qual princípio se poderia concluir que o Legislador escolheu conscientemente
deixar o jurisdicionado e a sociedade — quando submetidos a um processo regido pelo
CPPM — desprovidos desses ganhos? A resposta é nula, pois falta respaldo lógico para o
entendimento de que a alteração legal mencionada foi intencional no CPP, mas manifestou
um silêncio eloquente em relação ao CPPM.
Como exemplo, imaginem-se dois estelionatos, ambos contra a Administração
Pública, um de pensionamento civil (INSS), outro referente a uma pensão militar. Um é
processado de acordo com o CPP, o outro é reconhecido como crime militar e se submete ao
CPPM. No primeiro, após a devida instrução, mediante contraditório e ampla defesa, a
sentença, ao condenar, por força do dispositivo discutido, determina expressamente o valor da
fraude praticada e fixa a indenização devida pelo Acusado em face da União.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No segundo, a sentença desta Justiça, sem o art. 387, inciso IV, do CPP, não
pode ditar o exato montante devido, ao passo que não existe a possibilidade de essa
declaração ser feita. Por inaplicação do dispositivo, torna-se inviável realizar uma instrução
processual adequada. No contrário, haveria ofensa à garantia ao devido processo legal se o
montante fosse ditado de maneira exata. Ao máximo, o Juiz sentenciante poderá dispor sobre
a obrigação de reparar, conforme art. 109, inciso I, do CPM.
A partir desse exemplo, questiona-se: faz sentido que a mesma Administração
Pública, ora ofendida por meio do INSS, ora por intermédio dos órgãos de previdência de
suas Forças Armadas (FFAA), receba sentenças tão distintas? Uma será prontamente
executável, pois conhecidos os sujeitos da obrigação (quem detém o crédito e quem o deve) e
o exato (ou, ao menos, o mínimo) valor devido, enquanto a outra precisará ser antes
liquidada.
Com isso, percebe-se a falta de substrato material para que exista tal tratamento
distinto e, portanto, para que se fale em um “silêncio eloquente” válido. Houve, como visto,
uma omissão do Legislador que, tal qual em outras ocasiões, esqueceu-se da existência de um
Código processual próprio para os processos submetidos às Justiças Militares. Fosse essa
uma vontade válida da Lei, haveria alguma lógica retirável da realidade ou do restante do
ordenamento que autorizasse dizer que, em um caso, pode-se fixar o valor do dano e, em
outro, não.
Por essas colocações, foi possível determinar neste tópico que o CPP e o CPPM
possuem antinomias entre si, as quais se resolvem mediante as regras de hermenêuticas, entre
as quais se incluem a da especialidade. Em específico sobre o instituto da fixação de valor
mínimo de indenização (art. 387, inciso IV, do CPP), porém, denotou-se que inexiste
antinomia, pois o CPPM não possui previsão correlata para causar tal confronto.
Ao contrário, uma análise da base histórica da qual adveio a alteração legal
originadora do referido instituto (Mensagem 213/2001 da Presidência da República, Projeto
de Lei 4.207/2001 e Lei 11.719/2008) demonstrou um esquecimento total acerca da
existência do CPPM. Diferentemente de outras interpretações, não se encontrou
embasamento que permitisse afirmar a ocorrência de um “silêncio eloquente” ou qualquer
outro tipo de escolha legislativa referente a essa temática.
Não suficiente, delineado por um exemplo prático e direto, depreendeu-se que
eventual silêncio do Legislador, mesmo se deduzido/presumido, não seria realmente válido.
Isso ocorre porque a diferenciação criada entre os dois processos, que tratam de situações
idênticas, careceria de lógica razoável na realidade concreta ou no restante da sistematicidade
do ordenamento jurídico. Ao revés, tem-se um tratamento distinto, injustificado, disfuncional
e irracional.
Por fim, as teses contrárias à aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, por
alegada antinomia e suposto silêncio eloquente legislativo, não merecem recepção, por
serem desprovidas de base histórica, concreta e legal. Ao contrário, deve-se reconhecer
que o CPPM não detém previsão legal que confronte com o mencionado dispositivo do CPP e
que, em relação ao Códex militar, a omissão foi mantida de maneira não deliberada, o que
afasta a presença de antinomia e confirma a existência de uma lacuna nele.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vencidas essas teses, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada, refere-se
a um risco de hibridismo legal por aplicação do dispositivo do Código comum ao rito do
CPPM.
4.3 QUARTA TESE CONTRÁRIA: HIBRIDISMO LEGAL
A quarta tese contrária diz respeito à possível ocorrência de um hibridismo
legal se for adotado o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, ao processo regido pelo CPPM.
Tal instituto também é chamado de lex tertia e, no Direito pátrio, é comumente empregado
quando se busca afirmar que o Poder Judiciário estaria criando uma "terceira lei" a partir da
combinação de partes mais benéficas de diferentes leis aplicáveis a um mesmo caso. Em
outros termos, haveria uma mescla de dispositivos de normas distintas para construir uma
regra híbrida que se julgue mais favorável ao réu.
Por mais bem intencionado que seja o emprego dessa figura, ela traz ofensas à
separação de poderes (art. 2º da CR/88), à legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da
CR/88) e à segurança jurídica (art. 5º, caput, da CR/88). Isso ocorre porque se trata de
situação na qual o Poder Judiciário exerce, por meio do processo judicial, poderes legislativos
de fato, ao criar norma sem previsão e de maneira casuística, razões pelas quais igualmente
não pode garantir uma aplicação isonômica e impessoal.
Entretanto, ao se mapear a incidência do instituto, percebe-se que esse ocorre
mais comumente no âmbito penal, no direito punitivo criminal, e não na seara processual.
Exemplo disso é o julgamento do Recurso Extraordinário 600.817 (Supremo Tribunal
Federal, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 7.11.2013), em que a
Suprema Corte estabeleceu qual a aplicação correta a ser dada para os fatos cometidos
durante a vigência da Lei 6.368/1978 (lei de drogas anterior) em face da Lei 11.343/2006
(desde então em vigor).
Consoante as teses do Tema 169 relativas ao caso, determinou o Tribunal ser
impossível “a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma
terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes”.
Dever-se-ia, no caso concreto, “avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e
aplicá-la em sua integralidade”. Assim, definiu o descabimento da incidência da minorante do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para fato enquadrado no tipo penal da Lei 6.368/78, de modo
que ou se empregava o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, (menos benéfico que o tipo penal
base da Lei antecedente) com a respectiva minorante, ou se mantinha a condenação pela
tipificação anterior.
Como se denota do referido caso, o debate acerca do instituto é mais
circunscrito à seara substantiva penal, visto que nela há pano de fundo referente à
retroatividade e ultra-ação de leis mais benéficas. Conforme art. 5º, inciso XL, da CR/88,
devido à sucessão de normas ao longo dos anos, é necessário avaliar se a regra vigente ao
tempo do fato é mais ou menos benéfica que a atual. Se for mais vantajosa, ela ultrativa e
continua a ser aplicada; contudo, se a nova lei for melhor, esta, então, retroage, de modo que
o réu seja beneficiado pela nova escolha política.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito processual, entretanto, essa dúvida entre normas no tempo não existe
e, mesmo quando estabelecida, é facilmente debelada. Pelo aspecto da inexistência, as
normas processuais, de regra, não carregam um debate de maior ou menor vantagem ao
acusado. Elas simplesmente definem os atos a serem observados em certo rito, ou a ordem
em que serão praticados, ou as modalidades possíveis de suas práticas. Falta, na maioria das
vezes, uma materialidade que afete o direito à liberdade da pessoa, apta a demandar uma
discussão sobre direito intertemporal.
Nessa senda, ainda que surja dúvida acerca do que é menos ou mais benéfico,
tal como a redução ou o aumento de um prazo recursal, a eventual questão é vencida pelo
princípio tempus regit actum. Segundo essa meta-regra de direito processual, as normas
adjetivas são aplicadas imediatamente para os atos ainda não praticados, mas sem afetar
aqueles já concretizados ou que se encontram em prática.
Dessa maneira, o debate é debelável pela observância de quando a norma em
questão entrou em vigor e/ou revogou a anterior. Por exemplo, ao entrar em vigor novo
regramento sobre certo prazo processual, seja para reduzi-lo ou aumentá-lo, sabe-se pelo
mencionado princípio que: recursos já ofertados não serão afetados; prazos iniciados
continuarão a seguir pela regra sobre a qual iniciaram; somente futuras decisões recorríveis
estarão abarcadas pela nova disposição.
Desse exemplo, denota-se que a questão quanto à aplicação do art. 387, inciso
IV, do CPP, não se refere realmente a uma situação de hibridez legal ou lex tertia. Cuida-se,
na verdade, de uma norma que não existia até o dispositivo citado ser criado, de modo que
não houve revogação ou alteração de uma disposição anterior com a qual se pudesse conflitar.
Ao contrário, surgiu em um vácuo e trouxe nova disposição a ser observada e aplicada.
Adotada a análise pelo princípio tempus regit actum, depreende-se, no máximo,
que haveria debate da incidência do regramento quando da sua entrada em vigor, no ano de
2008. Naquele instante, foi necessário determinar quais processos observariam a nova
normativa e quais continuariam a seguir a norma anterior — a qual não permitia fixar
indenização mínima por falta de previsão legal. Atualmente, ao passo que são raríssimos os
processos ainda em trâmite que se iniciaram antes da vigência da Lei 11.719/2008, tal debate
é inócuo.
Ainda assim, pode-se questionar se a falta de alteração no CPPM pela
mencionada Lei, com seus efeitos limitados ao CPP, não traria um caráter híbrido à tentativa
de transposição do dispositivo do Código comum para o especializado. Entretanto,
novamente se denota que não se trata de uma situação que realmente configure a formação de
uma “terceira lei” pelo órgão julgador, mas sim de mera aplicação analógica do dispositivo
em um vácuo normativo.
Nesse sentido, a temática sobre a falta de alteração do CPPM nos leva a uma
resposta muito próxima daquela proposta no tópico imediatamente anterior. Assim, se não há
disposição no CPPM acerca do ponto referente à fixação de indenização mínima, de igual
forma inexiste confronto entre os Códigos capaz de obstaculizar o emprego por analogia de
regra do CPP no rito do Códex militar.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo ângulo do hibridismo legal, a ausência de artigo, parágrafo, inciso ou
alínea no CPPM que faça paralelo ao dispositivo invocado (art. 387, inciso IV, CPP)
inviabiliza a formação de uma “terceira lei” mediante a transposição desse dispositivo para o
rito castrense. De fato, traz-se uma disposição externa do referido Código; contudo, não há
uma escolha entre uma norma ou parte de uma norma prevista no CPPM e o artigo em
questão para, então, elaborar-se um terceiro caminho não estipulado pelo Legislador. Há
somente a aplicação — pura e simples — da norma do Códex comum, sem fusão com
qualquer outra do CPPM.
Ainda, tal qual na análise sobre a antinomia, a leitura dos dois Códigos nos leva
à conclusão de que um deles possui uma determinada norma (CPP), e o outro não (CPPM).
Essa diferença entre os Códigos, como se verá no item seguinte, pode ser interpretada como
uma omissão do Legislador e, a partir disso, avança-se ao debate se ela deve ou não ser
suprida e o modo como isso pode ser feito. Ao se alcançar esse ponto, caso se entenda pela
necessidade de fechar a lacuna decorrente da omissão, tem-se, na verdade, uma incidência
analógica da norma transportada, e não a criação de uma lex tertia.
Isso bem se verifica na crescente transposição de disposições do CPP para o
defasado rito do CPPM, sem que, em quaisquer desses momentos, se tenha configurado uma
hipótese de invenção legislativa, seja por esta Corte, seja pelo STF. Exemplos disso são a
prática do interrogatório como último ato do processo (art. 400 do CPP); o uso das
disposições sobre defesa prévia (art. 396 e seguintes do CPP); e a aplicabilidade das medidas
cautelares pessoais diversas da prisão (art. 319 do CPP). Todas foram importações
necessárias para suprir lacunas do Códex castrense em face do correlato mais atualizado.
Por tais menções, torna-se nítido que a transposição de normas do Código
comum, quando inexiste correspondência no CPPM, não é causa de hibridismo legal. Não se
está a afirmar que a referida aplicação seja possível e cabível, porém se percebe que o
argumento de lex tertia não se adequa à situação exposta. Na verdade, existe uma omissão no
CPPM capaz de ensejar lacuna indevida e isso demandará suprimento por analogia. Como
visto, tal aplicação não configura mescla de disposições para criar uma terceira norma
por meio do provimento judicial.
Vencida essa quarta tese, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada,
refere-se à suficiência do art. 109 do CPM.
4.4 QUINTA TESE CONTRÁRIA: SUFICIÊNCIA DO ART. 109 DO CPM
Pela tese seguinte, empregada tanto na jurisprudência desta Corte quanto na
Decisão recorrida, aponta-se que o art. 109, inciso I, do CPM, prevê como efeito da
condenação “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”. Esse efeito,
conforme indicado pelo Julgador de 1º grau, faria com que a Sentença se tornasse “título
executivo judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o
quantum indenizatório em desfavor do acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima”.
Dessa posição, depreende-se que o dispositivo do CPM supre a necessidade de
aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, pois já fornece o meio de tornar a condenação
criminal desta Justiça em um título executivo cível. Não seria empecilho para isso o fato de o
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mencionado efeito impedir que se dite o valor (o quantum) da obrigação de reparação. Seria
suficiente saber que há a dívida (an debeatur), sem a necessidade de fixar-se o valor dela
(quantum debeatur).
Respeitada a leitura, ao analisarmos a relação entre o Código Penal (CP) e o
CPP, essa prontamente se mostra irrazoável e inverídica.
Nesse sentido, o CP, tal qual o CPM, prevê que um dos efeitos da sentença
condenatória é o de “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime” (art.
91, inciso I, do CP). Dispõe dessa forma desde a sua promulgação, visto que, antes da extensa
reforma de 1984, o art. 74, inciso I, trazia redação quase idêntica ao determinar que a
condenação estabelece “a obrigação de indenizar o dano resultante do crime”.
Essa previsão, nitidamente, não impediu nem tornou inócua a inclusão feita pela
Lei 11.719/2008 ao art. 387 do CPP. Pelo contrário, a ele se somou para fornecer ainda mais
efetividade à sentença penal enquanto título executivo. Como registra Norberto Avena em sua
doutrina, antes da criação do dispositivo em análise no Código processual, o ofendido não
possuía na sentença condenatória um título efetivo que fosse passível de pronta execução. Na
verdade, dependia, necessariamente, de uma liquidação prévia para qualquer execução, dado
o desconhecimento do valor indenizatório:
Impunha-se, então, que, previamente a essa execução, o ofendido apurasse o valor efetivo do
dano a ser reparado por meio de requerimento, no juízo cível, da liquidação por artigos
prevista no art. 475-E do CPC/1973 (no CPC/2015, a nomenclatura liquidação por artigos foi
suprimida, dando lugar à chamada liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509,
II, do novo diploma). Em outras palavras, antes de intentar a ação executória,
obrigatoriamente deveria o credor (ofendido, representante legal ou herdeiros) alegar e
comprovar, na esfera civil, o quantum do dano civil. Somente depois disso é que, valendo-se do
disposto no art. 63 do CPP e no art. 515, VI, do CPC/2015, poderia ajuizar a demanda
executória visando constranger o réu condenado criminalmente por sentença definitiva ao
ressarcimento do prejuízo causado pela prática do fato criminoso. (Processo penal – 15. ed. –
Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 648).
O inciso IV do art. 387 do CPP trouxe, então, uma efetividade à condenação
criminal em favor da vítima. Agora, pode-se fixar um patamar mínimo de indenização, o que
possibilita ao ofendido deter título realmente executivo, pois, além de conhecidos credor,
devedor e objeto, sabe-se exatamente o quanto é devido. Conforme registra Avena, pode o
ofendido “desde logo, ingressar com a ação de execução ex delicto no juízo cível, exigindo
do réu condenado o pagamento do quantum arbitrado na sentença penal” (Processo penal —
15 ed. — Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 649).
Esse ganho adveio, inclusive, sem prejuízo de eventual apuração de acréscimos
à indenização, visto que o dispositivo somente autoriza a quantificação de um valor
“mínimo”. Com isso, no âmbito cível, além de poder executar o montante determinado na
sentença penal, o ofendido consegue instaurar liquidação para debater a extensão do prejuízo
sofrido e, com isso, pedir incremento no total indenizatório. Socorrendo-nos outra vez do
doutrinador citado, a posição encontra respaldo no art. 63 do CPP:
Este arbitramento do quantum indenizatório realizado no juízo criminal, obviamente, não
impede a vítima de apurar, no juízo cível, o prejuízo efetivamente sofrido em consequência da
infração penal. Pelo contrário, tal providência é expressamente autorizada no art. 63,
parágrafo único, ao dispor que, “transitada em julgado a sentença condenatória, a execução
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste
Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (Processo
penal – 15. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 649).
Assim, percebe-se que, em contraste com a leitura da Decisão recorrida e dos
julgados deste Tribunal, o efeito condenatório de “tornar certa a obrigação de indenizar o
dano causado pelo crime” (art. 91, inciso I, CP) não se confunde nem é prejudicado pela
possibilidade de condenação a um valor mínimo de indenização. Ao contrário, a interação
observada entre o CP e o CPP aponta que esses Códigos se complementam: o art. 91 do CP
torna a sentença um título executivo, enquanto o art. 387 do CPP dá efetividade ao título, pois
o torna prontamente líquido, mesmo que limitado a um patamar “mínimo”.
Transportada essa percepção para uma análise entre o referido artigo do CPP e o
art. 109, inciso I, do CPM, infere-se, de maneira simples, que o resultado será idêntico. Como
apontado, o art. 109 do CPM e o art. 91 do CP detêm funções iguais (tornar a sentença penal
um título executivo), com redações muitíssimo similares. De forma análoga ao Código
comum, o dispositivo do CPM não permite ao juiz fixar o valor a título de condenação, mas
somente afirmar a existência da dívida/prejuízo/dano, de modo que, apesar de condenar o réu,
a sentença será ilíquida.
Desse cenário, denota-se a inveracidade do argumento sustentado na Decisão e
na jurisprudência: o art. 109, inciso I, do CPM, não possui a mesma funcionalidade que o art.
387, inciso IV, do CPP. Assim, esse dispositivo do CPM não sofre prejuízos decorrentes do
disposto no Código Processual. Ao contrário, o emprego do art. 387, caso seja permitido,
complementará a funcionalidade do art. 109 por fornecer liquidez ao título executivo criado.
Conclusivamente, afirma-se que o art. 109 do CPM, por si só, não demonstra
suficiência para afastar a utilidade ou tornar inócuo o inciso IV do art. 387 do CPP, pois
este lhe dará liquidez que não possui. Ainda, assevera-se que os dois não apresentam
qualquer incompatibilidade, visto que a relação a se estabelecer entre eles será idêntica
àquela existente entre o art. 91 do CP e o art. 387 do CPP, ou seja, uma simbiose benéfica à
executabilidade da sentença penal enquanto título judicial.
Vencida essa quinta tese, segue-se àquela que trata de uma suposta analogia in
malam partem se o dispositivo processual for empregado no âmbito do CPPM.
4.5 SEXTA TESE CONTRÁRIA: ANALOGIA IN MALAM PARTEM
Em sexta e última tese, conforme colhida da Decisão recorrida, haveria uma
analogia in malam partem caso a previsão do CPP fosse transportada para o rito do CPPM.
Compreendeu o Juízo de 1ª instância que a possibilidade de se fixar na sentença penal um
valor indenizatório traria ao Réu um ônus não previsto no CPPM. Por consequência desse
prejuízo ao Acusado, a aplicação do art. 387, inciso IV, configuraria “analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se de
norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa”.
Respeitada a posição, ela não está correta.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A literatura reconhece a existência de normas híbridas, caracterizadas por
trazerem impactos de ordem material e processual. Em tais casos, dado o conteúdo penal
nelas existentes, estendem-se as mesmas regras de interpretação e de aplicação daquelas
consideradas puramente materiais. Uma dessas regras refere-se à possiblidade de uso da
analogia para estender a norma questionada a uma situação para qual não foi originalmente
prevista.
Nesses casos, se a norma material resultar em prejuízo ao Acusado, a
compreensão vigente é pela inaplicabilidade da analogia. Por isso, mesmo que exista lacuna
legal e que a norma visada se mostre adequada à situação sobre a qual há omissão, ela não
poderá ser empregada. Essa construção decorre diretamente da garantia à estrita legalidade
(art. 5º, inciso XXXIX, da CR/88), visto que somente a lei formal, produzida pelo Legislador,
pode impor situação penalmente prejudicial ao cidadão, jamais o Judiciário de forma
originária.
Com isso, respeita-se a necessária separação dos Poderes (art. 2º da CR/88), em
especial a representatividade manifestada pelo Legislador por ser escolhido por voto direto
do povo (art. 1º, parágrafo único, da CR/88). Dessa forma, somente o próprio povo, por meio
dos representantes que elege, pode criar normas capazes de causar ônus penal à sua liberdade.
Ao Judiciário, pela falta dessa validação popular, compete somente dar aplicabilidade às
regras estabelecidas, não as criar.
Exemplo de aplicação da vedação à analogia in malam partem é o art. 235 do
CP. Ele estabelece ser crime a bigamia quando há contração de novo casamento por pessoa já
casada. Em face dessa redação, embora a união estável seja um instituto equiparado quase
que totalmente ao casamento, para fins penais, não se pode aplicar o referido tipo penal ao
caso em que um indivíduo casado ou em união estável estabeleça uma nova união estável.
As duas situações são quase iguais, uma vez que quem contrai um segundo
casamento ou uma segunda união estável ofende o mesmo bem jurídico. Ainda assim, a
omissão do Legislador não permite a aplicação por analogia do mencionado tipo penal a uma
situação não prevista em sua exata redação. Pela estrita legalidade e pela consequente
vedação à analogia prejudicial, observa-se uma circunstância fática praticamente idêntica a
outra, mas que não pode receber a aplicação da norma penal.
No caso da norma do art. 387, inciso IV, do CPP, entretanto, não incide essa
proibição. Como destacado antes, existem cenários em que o Legislador cria norma híbrida,
com natureza simultaneamente penal e processual. No entanto, o dispositivo questionado não
apresenta contornos materiais, mas somente processuais, o que o afasta da proibição de
emprego por analogia em situações análogas em que haja omissão normativa.
Ao analisarmos de forma minuciosa, concluímos que a norma questionada traz
um aparente prejuízo ao Réu por permitir que seja determinado um valor mínimo para
indenização do dano causado pelo delito. Entretanto, essa prejudicialidade é somente
aparente. Inicialmente, percebe-se que não é ela quem possibilita a condenação do Acusado,
na verdade, essa função recai sobre os artigos 109, inciso I, do CPM, e 91, inciso I, do CP, os
quais permitem a constituição da obrigação cível pelo delito em desfavor do Réu.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem os referidos artigos, seria impossível avançar para a análise do valor da
indenização, visto que, antes disso, eles se fazem necessários para estabelecer a existência da
própria dívida. Nessa linha, o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, não é o responsável por
condenar o indivíduo à obrigação cível, mas apenas por autorizar a fixação da representação
econômica “mínima” da obrigação decorrente do ato criminoso.
A reforçar essa percepção, a própria jurisprudência desta Corte, como destacado
neste Voto, compreende que a função do referido artigo do CPP é a de possibilitar a
determinação do quantum debeatur (o quanto se deve), enquanto a do art. 109, inciso I, do
CPM, é a de autorizar a proclamação do an debeatur (o que se deve). A mesma
jurisprudência ainda ressalta que a delimitação do valor da dívida poderá ser feita na seara
cível, mediante procedimento de liquidação.
Com esse apontamento final, denota-se que a regra do art. 387, inciso IV, do
CPP, não detém caráter material, pois não traz prejuízo ao Acusado, somente antecipa, em
parte, o procedimento da esfera cível. Como determinado, ela não estabelece a possibilidade
de condenação, mas apenas permite a fixação de um valor mínimo indenizatório, o que, ao
fim, ocorreria no âmbito processual cível, agora antecipado para o processo penal.
Renato Brasileiro, doutrinador consolidado na matéria de processo penal,
reforça essa compreensão. Ao analisar a incidência da norma no tempo, especificamente no
âmbito de processos submetidos ao CPP, o autor conclui, com base nos mesmos
fundamentos, pelo caráter unicamente processual do dispositivo introduzido pela Lei
11.719/2008 e, portanto, pela aplicabilidade imediata aos processos em andamento:
Por ter natureza processual, esta regra estabelecida pelo art. 387, IV, do CPP, aplica-se aos
processos em andamento. Afinal, tal norma modificou apenas o momento em que deve ser
fixado o mencionado valor, daí por que é aplicável imediatamente às sentenças proferidas
após a entrada em vigor da Lei n° 11.719/08. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal: volume único - 11. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022,
p. 356).
A partir dessas colocações, conclui-se que o dispositivo invocado não possui
natureza penal-material, de modo que, caso aceitesse a sua aplicabilidade no rito do CPPM,
não haverá impedimento legal à sua incidência por analogia. Diversamente da posição
firmada pelo Juízo recorrido, inexistirá analogia in malam partem contra os acusados nesta
Justiça com a eventual aplicação do dispositivo em comento, pois a fixação de valor mínimo
indenizatório não acarreta prejuízo novo, mas somente antecipa uma ocorrência jurídico-
processual.
Dessa forma, passa-se à consolidação dos entendimentos alcançados para
estabelecer a resposta jurídica correta sobre a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, em
processo submetido ao rito do CPPM e, por consequência, a solução para o caso concreto.
5. RESULTADO. COMPETÊNCIA DA JMU PARA A FIXAÇÃO DE ÔNUS CÍVEL
DECORRENTE DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE CPP E
CPPM. INOCORRÊNCIA DE HIBRIDISMO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DO ART. 109
DO CPM. AUSÊNCIA DE OFENSA À ÍNDOLE MILITAR DO PROCESSO PENAL
MILITAR. DIREITO DAS VÍTIMAS. APLICABILIDADE DO ART. 387, INCISO IV,
DO CPP, AO RITO DO CPPM POR ANALOGIA.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com base no enfretamento procedido, de início, constatou-se que a Justiça
Militar não carece de competência para o conhecimento de matérias de teor cível, quando
relacionadas a um delito militar, a despeito da aparente limitação prevista no art. 124 da
CR/88. Isso se dá pela própria natureza do delito — uma ocorrência plurissignificativa —,
pela qual se percebe que sua ofensividade não é restrita ao âmbito criminal. Ao contrário,
esse é capaz de atingir outras tantas searas jurídicas, dentre as quais a cível, a depender das
suas circunstâncias.
Ainda nesse ponto, a análise da sistematicidade do ordenamento demonstrou
que o Legislador optou por estender a atribuição da jurisdição criminal para além do fato
criminoso. Mais do que prever a possibilidade de constituir a obrigação de reparar (art. 109,
inciso I, do CPM), a legislação apresenta uma série de mecanismos processuais voltados
especificamente à garantia do ressarcimento de ordem civil — vide sequestro, arresto,
hipoteca legal —, a indicar que nunca se visionou a justiça penal limitada ao aspecto criminal
do fato.
Em acréscimo, denotou-se que essa extensão da competência penal, a princípio,
não acarreta prejuízo às garantias processuais fundamentais do acusado. Ao revés, é capaz de,
inclusive, tonificá-las quando comparadas à extensão que teriam no procedimento civil. Isso
porque, no processo penal, a ampla defesa e o contraditório — que por sua vez viabilizam o
devido processo legal — recebem maior amplitude e profundidade no debate probatório.
Portanto, fixou-se que, quando houver autorização legal, as Justiças Militares
terão plena competência para conhecer e julgar aspectos cíveis referentes ao fato criminoso
que lhes caiba processar. Em seguida, visto que não falta competência à JMU para
eventualmente aplicar o art. 387, inciso VI, do CPP, avançou-se para a averiguação da
existência ou não de antinomia entre os dois Códigos.
Acerca desse tema, a comparação entre as legislações demonstrou a
inocorrência de uma antinomia, em virtude da falta de previsão no CPPM que rivalize com a
do CPP. Ao contrário, percebeu-se a existência de uma omissão no Código castrense, a qual
não se deu de forma consciente e válida. A análise ao histórico do Projeto que originou a Lei
11.719/2008 (PL 4.207/2001) demonstrou a ausência de menção do CPPM nos debates
relacionados à criação do instituto da fixação de valor mínimo indenizatório.
À vista dessa constatação, afastou-se o argumento de um suposto “silêncio
eloquente” do Legislador quanto à matéria. Ao contrário, denotou-se o esquecimento pelo
Congresso Nacional, pois a alteração está presente somente em um dos Códigos, o que retrata
um claro caso de omissão. Ainda, mesmo se mantido o pensamento pelo “silêncio eloquente”,
asseverou-se que a modificação restrita ao CPP é injustificada, disfuncional e irracional, por
não encontrar embasamento no ordenamento ou na realidade, além de gerar — sem
fundamento aceitável — desigualdades de tratamento entre processos.
Ao analisar o argumento impeditivo seguinte, referente a um risco de
“hibridismo legal”, delineou-se que a falta de paralelo no CPPM com o art. 387, inciso IV, do
CPP, evita o mencionado perigo. Não há disposição no Códex militar que possa ser fundida
com o referido artigo, razão pela qual não será criada uma terceira regra — um híbrido entre
dispositivos do CPPM e do CPP. Se adotado o dispositivo, haverá pura e simplesmente a
aplicação dele como redigido, sem que exista qualquer mescla.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa apuração mostra-se ainda mais verdadeira ao se confrontar o art. 109,
inciso I, do CPM, com o dispositivo em questão. Em vez de serem antagônicos, se
empregados conjuntamente, esses são complementares: o disposto no CPM permite declarar
a existência da obrigação/dívida (an debeatur), enquanto o do CPP avança ao autorizar a
determinação do valor dessa obrigação (quantum debeatur), isto é, o quanto é devido em uma
unidade economicamente aferível.
A constatação acima afasta o alegado perigo de hibridismo, visto que não
ocorrerá o pinçamento de partes de cada dispositivo, mas sim o uso de ambos, cada um
conforme imaginado pelo Legislador. Esse emprego encontra respaldo na forma como o art.
91, inciso I, do CP, e o art. 387, inciso IV, do CPP, se relacionam desde 2008. Tal qual o art.
109 do CPM, o art. 91 do CP é quem permite ditar a existência da obrigação, sem que no
procedimento comum se alegue qualquer hibridismo ou lex tertia.
Dessa análise do rito processual regido pelo CP e CPP, denotou-se ainda a
inefetividade do art. 109 do CPM sem o complemento trazido no CPP. Embora o dispositivo
do Código Penal forneça meio para condenar à obrigação cível, sem o art. 387, inciso IV, do
CPP, o título executivo obtido por meio da sentença penal dependerá de futura liquidação. Tal
fase apenas dificulta a execução de condenações desta Justiça e prolonga a morosidade para a
vítima.
Ato contínuo, analisou-se o argumento segundo o qual a fixação de valor
mínimo no rito do CPPM configuraria uma analogia contrária ao Réu (in malam partem).
Nesse ponto, determinou-se que a norma questionada não detém caráter penal, ao passo que
somente adianta a liquidação, que seria feita perante o Juízo cível. Além disso, embora a
maior efetividade cível ao título executivo (fornecida pelo art. 387, inc. IV, o CPP) possa ser
contrária ao interesse do Acusado, a falta de afetação à sua liberdade de ir e vir torna clara a
sua natureza processual.
Conclusivamente, denotou-se que: (I) não falta competência a esta Justiça para
conhecer da temática, embora essa seja de ordem cível; (II) inexiste antinomia entre o CPPM
e o CPP, pois o primeiro é omisso acerca da matéria regulada pelo segundo; (III) não existiu
de fato um “silêncio eloquente” do Legislador; (IV) não haverá hibridismo legal, caso se
aplique o disposto questionado ao rito do CPPM; (V) o art. 109 do CPM não cumpre a função
do art. 387, inciso IV, do CPP, mas por ele será complementado; e (VI) a norma buscada é de
caráter processual, de modo que pode ser aplicada por analogia, sem incorrer na vedação in
malam partem.
A partir desse quadro, com base na constatação da ausência de antinomia entre
o CPP e o CPPM, na identificação de uma omissão/lacuna neste Código e na inexistência de
uma aplicação ilegal, conclui-se que a norma do Código comum pode e deve ser importada
para o rito do CPPM. A analogia é o caminho para esse procedimento, pois ela permite suprir
a lacuna presente em uma parte do ordenamento mediante aplicação de regra já existente e
empregada para situações similares.
Nesse sentido, como visto no exemplo de dois estelionatos previdenciários, um
ocorrido no INSS e outro no sistema de pensões das Forças Armadas, as situações abordadas
nos processos regidos pelo CPP e pelo CPPM são idênticas. Por meio de ambos os
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedimentos, são julgados delitos capazes de gerar prejuízos cíveis. Em razão disso, por
meio da Lei 11.719/2008, o Legislador passou a prever a possibilidade de que se fixe, desde
logo, um valor mínimo indenizatório em favor da vítima do delito.
Tal discrepância, fruto da omissão e da inaceitável lacuna no CPPM, é então
suprível por analogia, mediante o emprego do mesmo direito (possibilidade de fixar-se valor
mínimo indenizatório) em situações similares. Com as devidas adaptações, a situação
resume-se ao brocado latino ubi eadem ratio ibi idem jus/legis — em tradução livre, onde
mesmo fato, mesmo/a direito/lei. Para concretização dessa máxima, o art. 3º, alíneas “a” e
“e”, do CPPM, determina que a omissão do referido Código será suprida pela legislação
processual penal comum e pela analogia.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que inexiste óbice à aplicação pretendida por
eventual prejuízo à “índole do processo penal militar” (art. 3º, alínea “a”, CPPM). Isso
porque o dispositivo questionado em nada interfere nas características “militares” deste
processo especial. Como sabido, a índole militar se impõe ao processo previsto no CPPM em
instantes nos quais os pilares do militarismo brasileiro — a hierarquia e a disciplina (art. 142,
caput, da CR/88) — compõem o ato procedimental.
Exemplo de situação dessa natureza é a necessidade de superioridade
hierárquica da autoridade policial, responsável pelo inquérito policial militar, sobre o
indivíduo investigado ou indiciado, conforme o art. 7º, § 2º, do CPPM. Nesse caso, se existir
alguma omissão no Código Adjetivo Castrense, o suprimento dela por norma de outra
legislação não pode, por exemplo, acarretar a invalidação da mencionada regra. No contrário,
tanto o princípio da hierarquia, manifestado no dispositivo, seria desrespeitado, quanto a
índole militar do procedimento regido por esse Código.
Feito esse recorte, a situação representada não ocorre na complementação do
CPPM com o art. 387, inciso IV, do CPP. A possibilidade de determinar o valor econômico de
um prejuízo causado pelo delito em nada interfere na hierarquia ou na disciplina. Ao revés,
razoavelmente, pode-se sustentar que a aplicação pretendida pelo MPM traz ganhos à índole
militar do processo, em especial à disciplina, visto que tornará a condenação imposta mais
efetiva contra o transgressor e mais exemplar para o meio social.
Em outros termos, ganha-se tanto na prevenção individual quanto na geral.
Individualmente, o agente fica ciente de que, diante de novas condutas delituosas, além da
penalização de sua liberdade, o processo penal poderá lhe impor obrigações cíveis pelos
prejuízos que ele causar. No âmbito geral, a sentença torna-se educativa aos demais
componentes da sociedade, em especial àqueles da caserna, uma vez que se expõe a eles a
extensão das consequências pela quebra da disciplina.
Dito isso, ainda antes de se avançar à solução do caso concreto, cabe pontuar
que a complementação pela norma em questão é necessária também para uma melhor
adequação do processo penal militar a uma visão de respeito às vítimas do crime. Por óbvio,
o indivíduo acusado tem prevalência em inúmeros momentos, em especial pela presunção de
inocência a que todos os cidadãos fazem jus. Porém, o processo penal atual deve abrir espaço
para a valorização do ofendido pelo delito.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a história do processo penal demonstra sua inevitável evolução
de acordo com o paradigma social vigente. No passado, o processo era inexistente, ao passo
que a autotutela e a violência não eram limitadas por um ente estatal, muito menos
monopolizadas por ele. Nessa fase, cada pessoa era livre para empregar os meios que
detivesse para fazer a “justiça” que julgasse adequada, ou era impotente para fazer valer a sua
vontade.
Em fases históricas seguintes, com o surgimento de entidades protoestatais —
sem se confundir com os Estados-nação hoje conhecidos —, passou-se gradualmente a retirar
a liberdade do cidadão de fazer uso da violência por sua própria conta. Transmitiu-se a esses
entes iniciais a prerrogativa de cumprir o que a sociedade entendia por “justo”, adotando-se,
então, um procedimento para formalizar essa forma de punição mediante violência
controlada.
Dentro desse período de assunção estatal do poder punitivo, várias formas, tanto
procedimentais quanto punitivas, foram adotadas e abolidas. Passou-se por procedimentos de
natureza acusatória, inquisitória, mista; aceitavam-se punições capitais, físicas, de trabalhos
forçados, de degredo, entre outras. O réu, em muitas oportunidades, foi compreendido como
um objeto sobre o qual o processo recaía, sendo obrigado a participar desse, porém sem
garantias de efetivo contraditório e defesa.
Atualmente, pelo paradigma iniciado com a atual Constituição Democrática e
Republicana de 1988, o Brasil tem adotado um processo penal cada vez mais pautado no
respeito às garantias fundamentais e aos direitos humanos. Em razão disso, posições que
vigeram em períodos autocráticos, como o do Estado Novo, têm sido abolidas em prol de um
processo em que o cidadão de fato possa participar, defender-se e, durante todo o
procedimento, ser respeitado como sujeito de direitos.
Em linha com essa humanização do processo penal, após conquistas favoráveis
aos réus frente ao arbítrio estatal, o foco moderno se volta à vítima, visto que ela também é
um cidadão com direitos. Assim como o acusado, tratado como objeto em certos momentos
históricos e sistemas processuais, o ofendido era compreendido como um participante
acessório, o qual, quando necessário, traria sua versão aos autos.
Porém, na mesma vertente de valorização humana trazida pelo
constitucionalismo de 88, o Legislador tem cada vez mais moldado o processo penal,
principalmente o CPP, a uma matriz pautada nos direitos humanos, na justiça efetiva e
restaurativa e, consequentemente, na valorização da vítima para além de uma fonte de prova.
Como muito mencionado neste Voto, a introdução do inciso IV no art. 387 do CPP pela Lei
11.719/2008 é exemplo dessa mudança de paradigma.
Outras amostras nesse sentido são representadas no dever de cientificar
ofendido acerca de atos processuais que possam impactá-lo, como a decisão de soltura do réu
ou a sentença dele (art. 201, § 2º, do CPP, modificado para a atual redação pela Lei
11.690/2008). Mais recentemente, a Lei 14.245/2021 trouxe imposições claras a todos os
atores processuais de respeito à vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente ao
vedar questionamentos vexatórios e sem relação com o caso, os quais — não raro — eram
empregados como forma de ofendê-la e desvalorizá-la.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todas essas mudanças, porém, foram aplicadas ao CPP. O CPPM, a bem da
verdade, nos últimos quase 40 anos desde a promulgação da atual Constituição, foi
inteiramente esquecido e deixado anacrônico em assuntos como esse. Ressalvadas as
mudanças aos processos de deserção, feitas pela Lei 8.236/1991 — as quais tiveram como
fim justamente adequar o CPPM à Constituição vigente —, a seara processual militar foi
deixada em descompasso com a realidade.
Entretanto, como se procede em relação à fixação de valor mínimo
indenizatório, os atores do processo penal militar, tanto o réu quanto a vítima, não podem ser
relegados a uma posição de cidadãos de segunda classe em relação aos seus congêneres
participantes do processo penal comum. Denomina-se segunda classe, pois, em razão de uma
aplicação imperfeita do critério da especialidade, acaba-se por negar-lhes direitos e garantias
que teriam se processados pelo rito do CPP.
Em relação ao acusado, como compreendeu este Tribunal no RSE 7000411-
91.2024.7.00.0000, a falta de previsão de medidas cautelares diversas da prisão no CPPM
não é motivo para sonegar o acesso a tais formas mais brandas de limitação da liberdade.
Assim, naquela oportunidade, superou-se a visão restritiva até então adotada, segundo a qual
somente seriam cabíveis a prisão preventiva ou a liberdade provisória, sem qualquer meio-
termo, como forma de fornecer um tratamento igualitário a cidadãos em situação jurídica
idêntica:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). ASSÉDIO SEXUAL. PEDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
[...]. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ART. 3º, ALÍNEA ‘A’, DO CPPM. [...]. OMISSÃO.
CONSTATAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CPPM POR OMISSÃO. TRATAMENTO
DESIGUAL INJUSTIFICADO. [...]. APLICABILIDADE ADMITIDA. INOCORRÊNCIA DE
OFENSA À ÍNDOLE DO PROCESSO PENAL MILITAR. [...]. III – O CPPM se revela omisso
em face do CPP ao não tratar em absoluto de medidas cautelares diversas da prisão, de modo
que não existe antinomia entre as duas legislações nem consequente razão para afastar a
aplicabilidade das normas do CPP no processo penal militar por força do princípio da
especialidade. A lacuna constatada no CPPM acerca da matéria demanda suprimento. IV – As
garantias constitucionais a um tratamento processual isonômico (art. 5º, inciso I, da
Constituição da República – CR/88) e a um devido processo legal, regido pelo contraditório
e pela ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CR/88), além do princípio da
proporcionalidade, demandam que a resposta legislativa retirável do ordenamento seja
equânime a todos os cidadãos em similar situação jurídica. [...]. VII – Por força desses
fundamentos, não se justifica o tratamento desigual fornecido pelo CPPM a atores
processuais, tanto aos Acusados de determinado delito quanto aos Ofendidos pela suposta
prática, em denegar a concessão de medidas cautelares diversas da prisão quando aqueles
que atuam em processos regido pelo CPP detêm acesso a tais instrumentos. [...]. XVII –
Recurso conhecido em parte e nessa parte provido. Decisão por maioria. (STM. RSE 7000411-
91.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 7.11.2024.
Publicado em 6.2.2025; grifos nossos).
Quanto à vítima, igual visão merece ser adotada. Com isso, alcançar-se-á não
apenas uma correção histórica do tratamento desigual vigente — instituído pelo Legislador
de maneira injustificada e inconstitucional —, mas também uma aproximação desta Justiça
especializada às melhores práticas. Nesse sentido, em sintonia com a mudança de paradigma
anteriormente exposta, os atores processuais têm cada vez mais agido dentro de suas esferas
de responsabilidade para entregar um resultado efetivo ao cidadão lesado pela criminalidade.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de exemplo, o MPM, ao celebrar seu primeiro centenário no 9º
Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, estabeleceu os principais vértices de
seu plano estratégico de atuação para o período 2021-2026. Um desses vértices foi “O MPM
e a proteção da vítima de crimes militares”, no qual dois Enunciados fixados pelo Colégio se
destacam:
Enunciado 8: Recomenda-se à Alta Administração do MPM que estabeleça, como meta
estratégica na atuação do Ministério Público Militar em 2022, a adoção e/ou incrementação
de medidas para Recuperação de Ativos (art. 387, inciso IV do CPP, art. 109, I do CPM, art.
942, § único do CC, tudo combinado com art. 3º, letra ‘a” do CPPM).
Enunciado 11: Recomenda-se aos membros do Ministério Público Militar que pleiteiem,
quando do oferecimento da denúncia, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, com base no
disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, c/c artigo 3º, alínea a, do CPPM.
Em vista disso, e não bastando a recuperação de ativos (Enunciado 8), em
sintonia com os novos tempos, o MPM tem norteado sua atuação para buscar, além da
punição do agente criminoso, a reparação do ofendido pelos prejuízos sofridos (Enunciado
11). Nitidamente, essa postura impacta diretamente a valorização da vítima enquanto ser
humano, reconhecendo que, mais do que a punição física do ofensor, o cidadão só é
realmente acolhido, protegido e reparado quando sua integridade moral e patrimonial são
consideradas.
Na mesma linha, o Judiciário Nacional, especialmente representado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem exortado seus componentes, em todas as instâncias
e ramos, a adotar as providências cabíveis para que a vítima seja tratada “com equidade,
dignidade e respeito” (art. 1º da Resolução 253/2018 do CNJ). Nessa mesma Resolução, que
trata da “política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e
atos infracionais”, dispôs-se no art. 5º, inciso IV, que é dever de toda autoridade judicial agir
diligentemente para conferir efetividade ao art. 387, inciso IV, do CPP:
Art. 5º No curso dos processos de apuração de crimes e atos infracionais e de execução de
penas e medidas socioeducativas, as autoridades judiciais deverão:
[...].
IV - determinar as diligências necessárias para conferir efetividade ao disposto no art. 387,
inc. IV, do Código de Processo Penal, para fixar em sentença valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração;
Veja-se que, na mencionada Resolução, nenhuma ressalva foi feita à jurisdição
penal militar que pudesse referendar a compreensão de que as suas normas não se aplicam às
Justiças militares. Essa leitura inclusiva ratifica o entendimento deste STM de que a JMU
deve se conformar aos institutos do processo comum, compatibilizando-se com um processo
penal moderno, efetivo, humano e constitucional, não mais arraigado em uma especialidade
rasa e simplória.
A título de exemplo dessa compatibilização, destaca-se a Resolução 562/2024
do CNJ, que trata da instituição da figura do juiz das garantias no Judiciário nacional.
Embora a referida figura jurisdicional esteja prevista unicamente no CPP (art. 3º-A ao 3º-F),
esta Corte compreendeu a relevância da matéria e a consequente derrogação da especialidade
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do processo penal militar em favor de uma atualização legal que — novamente por equívoco
do Legislador — foi feita somente no Código comum. Em razão disso, editou a Resolução
368/2025 e, com isso, conformará o trâmite processual na JMU ao novo paradigma.
Com esse adendo, percebe-se que a adoção do disposto no art. 387, inciso IV,
do CPP é necessária em razão do respeito à dignidade e ao tratamento igualitário dos
cidadãos vítimas de crimes militares. Além de superados todos os impeditivos interpretativos,
de modo que a norma deve ser aplicada ao rito do CPPM por meio de analogia, empregar o
referido instituto — de indenização mínima — é uma imposição de humanidade, que em
muito contribuirá para conciliar a JMU e o CPPM às melhores práticas previstas em nosso
ordenamento.
Com essa colocação derradeira, pode-se afirmar que inexiste impeditivo ao
suprimento da lacuna constatada no CPPM, razão pela qual o art. 387, inciso IV, do CPP,
é plenamente aplicável aos processos regidos pelo CPPM por analogia (art. 3º, alíneas “a”
e “e”, do CPPM). Assim, estabeleceu-se um necessário ponto de partida para o exame do
caso concreto, no qual o MPM requer a modificação da Decisão que rejeitou a parte da
Denúncia que postula a mencionada indenização. Avanço, então, à efetiva análise do objeto
imediato do Recurso.
6. DESCABIMENTO DE EVENTUAL LIMITAÇÃO DO ENTENDIMENTO AOS
CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO
Cabe, ainda, antecipar eventual argumento tendente à limitação da compreensão
acima apresentada acerca dos crimes militares por extensão. Embora o tema não tenha sido
suscitado no Recurso nem conste da jurisprudência do Tribunal, sua análise permitirá que o
debate equacione o máximo de circunstâncias e consequências. Dessa forma, a resposta a ser
produzida pela Corte poderá ser mais íntegra, razoável, proporcional e aceitável.
Os crimes militares por extensão são uma categoria jurídica, cunhada pela
doutrina especializada, que abrange os delitos enquadrados no art. 9º do CPM, mas previstos
em outras leis que não o próprio CPM. Ao fim, são crimes tais quais aqueles determinados no
mencionado Código, porém a topografia do ordenamento os colocou em leis externas ao
núcleo da legislação penal militar, as quais, por meio de norma extensiva, são trazidas para
esse âmbito.
Com isso, denota-se que eventual limitação à aplicabilidade do art. 387, inciso
IV, do CPP, aos crimes militares por extensão — por estarem originalmente previstos na
legislação “comum”, da qual faz parte o CPP — não encontra respaldo em qualquer
argumento verdadeiramente razoável ou proporcional. Ao contrário, ainda que soe
juridicamente plausível, na verdade, essa tese confronta diretamente todas as colocações
feitas no decorrer desta fundamentação, em especial aquela referente ao tratamento desigual
das vítimas processadas nesta Justiça.
Para elucidar o exposto, pensemos em dois crimes militares hipotéticos, o
primeiro relativo a um militar que atua como proxeneta de uma pessoa menor de idade, a qual
detém 11 anos, e a conduta delituosa se dá em local sujeito à Administração Castrense. Caso
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o militar, de fato, induza a referida criança a satisfazer a lascívia de outrem, terá praticado o
delito do art. 234 do CPM, considerado crime militar na forma do art. 9º, inciso II, alínea “b”,
do mesmo Código.
O segundo exemplo diz respeito a outro militar que age como rufião de pessoa
menor de idade em idêntico local; neste cenário, porém, ele submete à prostituição uma
vítima de 15 anos. Em virtude da mudança de conduta (de induzir para submeter) e da idade
do ofendido, o enquadramento não mais será no art. 234 do CPM — esse limita sua proteção
a “alguém menor de 14 (quatorze) anos” —, mas sim no art. 218-B do CP. De igual forma, o
crime será considerado militar, porque praticado por militar da ativa em local sujeito à
Administração Castrense, conforme art. 9º, inciso II, alínea “b”, do CPM.
Delineadas as duas situações hipotéticas, se adotado o entendimento de que o
art. 387, inciso IV, do CPP, deve ter sua aplicação limitada a casos em que o crime militar
advenha de fora do CPM, somente a vítima do segundo exemplo poderá ser indenizada
diretamente no processo penal. O ofendido da primeira ilustração, embora mais jovem —
sendo, inclusive, uma criança, conforme o art. 2º do ECA —, não poderá ter determinado, a
seu favor, um valor mínimo de indenização pela óbvia ofensa à sua dignidade sexual.
A partir desse cenário, confirma-se o que foi dito anteriormente: não é razoável
nem proporcional negar a aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, com fundamento na
diferença de localização legal do delito praticado. Para o principal interessado na incidência
do mencionado dispositivo do CPP — a vítima do crime — o fato continuará sendo ofensivo,
independentemente da circunstância jurídica de o agente tê-lo praticado desrespeitando não
um tipo penal do CP, mas sim do CPM.
Em última análise, o objeto em debate (a aplicabilidade, ou não, da norma do
art. 387, inciso IV, do CPP) não deve ser relativizado ou impactado com base na localização
do tipo penal, uma vez que se trata de norma de caráter processual. Dessa forma, a vítima que
tem seu caso processado perante a JMU não deve receber menos ou mais garantias em razão
da lei que tipifica o delito por ela sofrido, pois o processo penal é o mesmo para todos os
cidadãos, independentemente do crime praticado.
Por essas razões, respeitadas as compreensões que visam limitar os institutos
processuais penais unicamente em relação aos crimes militares por extensão, não considero
aceitável tal raciocínio, de modo que o afasto. Com essa ressalva final, avanço à efetiva
análise do caso concreto trazido no Recurso.
7. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
Como adiantado, a Decisão recorrida fundou-se em três argumentos para
rejeitar o recebimento da parte da Denúncia ligada ao art. 387, inciso IV, do CPP: (I) faltaria
competência à JMU para conhecer da matéria, dada a limitação semântica do art. 124 da
CR/88; (II) o art. 109, inciso I, do CPM, traria efeitos suficientes, de modo a tornar
desnecessária a aplicação da regra do Código comum; e (III) haveria analogia in malam
partem contra o Acusado se empregado o dispositivo da outra legislação.
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como analisado exaustivamente nas páginas anteriores deste Voto, nenhum
desses argumentos se sustenta. Esta Justiça especializada, dentro das hipóteses autorizadas
pelo Legislador, pode e deve aplicar medidas patrimoniais, mesmo sem caráter penal, quando
relacionadas ao fato criminoso de sua competência. O art. 124 não circunscreve a JMU à
análise do fato enquanto crime, tanto que o próprio CPPM, desde 1969, prevê medidas
constritivas ao patrimônio, como sequestro, arresto, hipoteca.
A norma do art. 109, inciso I, do CPM, não se confunde com a do art. 387,
inciso IV, do CPP, tampouco é prejudicada por esta ou impede sua aplicação. Ao revés, como
se denota da relação entre o art. 91, inciso I, do CP — que detém idêntica função à do art. 109
citado —, e o dispositivo do CPP, a possibilidade de se fixar o valor do dano (art. 387, inciso
IV, CPP) complementa a condenação à reparação desse dano (art. 91, inciso I, do CP; art.
109, inciso I, do CPM).
E, por último, a norma invocada pelo MPM é de natureza processual, sem
caráter penal-material. Isso porque sua função é a de trazer para o processo penal uma
ocorrência já prevista no ordenamento, mas que, anteriormente, era passível de aplicação
somente em procedimento de liquidação no juízo cível, em ação posterior. Assim, há um
impacto negativo ao direito patrimonial do acusado, que pode ser condenado de maneira mais
célere na dimensão cível, mas que não traz qualquer prejuízo à sua liberdade de locomoção.
Uma vez que estão devidamente superadas todas as teses enunciadas na Decisão
recorrida, cumpre determinar se o pedido foi veiculado de maneira correta, em cumprimento
aos requisitos legais aplicáveis e à interpretação jurisprudencial vigente. Sobre isso, para
além da previsão legal trazida no art. 387, inciso IV, do CPP, faz-se necessário que o acusador
expresse na Denúncia o pedido pela condenação do réu a um valor mínimo de indenização,
que fundamente a correlação causal do pleito com o delito e que delimite o tipo de prejuízo
vivido pela vítima.
Essa compreensão não encontra respaldo na jurisprudência do STM, visto que o
tema jamais foi acolhido por este Tribunal. Tais leituras têm sido consolidadas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o qual tem aprofundado os debates acerca dos variados temas
relacionados à correta aplicação do dispositivo. Assim, para que a JMU se adeque, desde
logo, à melhor aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, mostra-se prudente a adoção
consciente dos entendimentos que a Corte Cidadã já tem delineado.
Nessa senda, ao analisarmos a Denúncia, narrou o MPM que os prejuízos
causados pelos alegados crimes do Recorrido seriam de ordem extrapatrimoniais, isto é, trata-
se de danos morais, decorrentes “do desrespeito aos direitos da personalidade de que é titular
a vítima, em especial o direito à honra e integridade psíquica”. Assim, postula o Parquet que
seja o Réu condenado ao pagamento do equivalente ao valor de duas vezes o salário-mínimo
(a título de valor mínimo indenizatório).
Em atenção à interpretação do STJ em casos semelhantes, observa-se que todos
os requisitos necessários — para este momento — estão cumpridos. Acerca disso, há: (I)
pedido expresso para aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP; (ii) apontamento dos fatos
ensejadores do dano cível; e indicação de um valor concreto, ainda que mínimo. Com isso,
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atendem-se as expectativas da ampla defesa e do contraditório, as quais só são satisfeitas se o
Réu puder se defender verdadeiramente do pleito, o que, por sua vez, depende diretamente do
pedido ser explícito e suficientemente fundamentado na peça acusatória.
Além disso, frisa-se, foi indicado o montante pretendido de indenização, o qual,
dada a natureza própria dos danos morais, é meramente exemplificativo e deverá ser
submetido à instrução processual, se necessário, para posterior análise pelo Juízo. Com isso,
tem-se que todos os requisitos mínimos, em uma situação de danos morais, estão
devidamente cumpridos, em sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ:
[...]. III. Razões de decidir. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos causados pela infração
reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e, no caso de danos
materiais, realização de instrução específica. 5. Quanto aos danos morais, são exigidos o
pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o
contraditório e a ampla defesa. 6. No caso concreto, não se encontram preenchidos os
requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico
de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido. IV.
Dispositivo e tese. 7. Recurso especial improvido. Tese de julgamento: "A fixação de valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na
denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a
realização de instrução específica." [...]. (STJ. REsp 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.6.2025, DJEN de 30.6.2025; grifos nossos).
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL EM SENTENÇA PENAL. AGRAVO
IMPROVIDO. [...]. III. Razões de decidir. 4. A jurisprudência do STJ exige que, para a fixação
de valor indenizatório mínimo por danos morais, haja pedido expresso da acusação, com a
indicação do valor pretendido na inicial acusatória. 5. No caso em apreço, não foi observado
o requisito de indicação do valor pretendido na denúncia, o que viola o princípio do
contraditório e da ampla defesa. 6. A decisão ora agravada corretamente aplicou a
jurisprudência consolidada do STJ, que exige a indicação do valor pretendido na denúncia
para a fixação de indenização. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental improvido. Tese de
julgamento: "A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia impede a fixação de
indenização decorrente dos danos causados pela infração penal". [...]. (STJ. AgRg no AgRg
no AREsp 2.855.380/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.6.2025,
DJEN de 17.6.2025; grifos nossos).
Com isso, para a solução do caso concreto, inexiste qualquer óbice ao
recebimento da Denúncia na parte em que se postula a aplicação do art. 387, inciso IV, do
CPP. Primeiro, porque, como explorado à exaustão, não há fundamento válido para impedir o
suprimento da lacuna existente no CPPM com o referido dispositivo, por meio do art. 3º,
alíneas “a” e “e”, do CPPM. E, segundo, porque, na situação em análise, todos os requisitos
necessários à aplicação do instituto foram observados pelo MPM.
8. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito, para, ao cassar a Decisão recorrida, receber a parte rejeitada da
Denúncia ofertada no IPM 7000128-23.2025.7.03.0203.

7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[1] Mensagem do Poder Executivo nº 213/2001. Acessado em: Portal da
Câmara dos Deputados
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378459v4 e do código CRC ea79dd91.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/11/2025, às 14:41:50
7000588-21.2025.7.00.0000
40001378459 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR